Tribunal: CARF
Processo: 16682.722315/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Correta a glosa de valores quando não apresentada documentação hábil e idônea a comprovar os lançamentos a título de despesas com bens e serviços registrados na contabilidade, especialmente diante da falta de controles e documentos extra contábeis que pudessem em alguma medida atestar a existência das empresas fornecedoras no ano sob exame.
ESTORNO DE RECEITAS. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. NECESSIDADE DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL.
O diferimento de receitas com base no art. 409 do RIR/99 deve ser controlado apenas no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Eventual lançamento de estorno de receitas na escrituração contábil sem a devida justificativa ou comprovação não deve afetar o resultado tributável, sendo necessária a adição do respectivo valor ao lucro real.
MULTA QUALIFICADA. PROVA DO DOLO. VERACIDADE DOS FATOS ACUSATÓRIOS NÃO AFASTADA
Diante da comprovação do dolo dos tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, por meio sem que haja efetiva controvérsia acerca da veracidade dos Diante de fatos narrados na acusação fiscal que revelam, além de qualquer dúvida razoável, os elementos cognitivo e volitivo que retratam o dolo dos tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, e ainda, da falta de apresentação em recurso de qualquer novo argumento ou provas contrárias à veracidade dos fatos acusatórios, há que se impor a qualificação da multa.
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, é devida a aplicação da multa isolada prevista no § 1o, inciso III, deste artigo em concomitância com a multa de ofício (inciso II do mesmo dispositivo legal), pois se trata de duas penalidades para duas condutas distintas.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RETIFICAÇÃO DE DIPJ. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO DE IMPOSTO A PAGAR. NECESSIDADE DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO TRIBUTÁVEL
A alteração positiva da base de cálculo após retificação de DIPJ, pela sua natureza meramente declaratória, deve ser confrontada com a escrituração contábil para fins de lançamento de eventual imposto a pagar decorrente dessa retificação. Necessária a comprovação quanto à ocorrência do fato tributável, e ao correto período de oferecimento dos valores à tributação, de forma a afastar quaisquer inconsistências como as que se verificam no presente caso.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO POR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E DEMAIS PROVAS. POSSIBILIDADE.
Constitui comprovação hábil da existência de pagamentos indevidos o registro de lançamento contábil a crédito da conta Caixa ou da conta Bancos, lançamento este diferente daquele que deu origem à ficta despesa, somada a um arcabouço probatório significativo constituído por um conjunto de provas indiciárias, correlacionadas, que dão sentido único a existência desses pagamentos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir referentes às exigências à título de IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722315/2016-95
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.425 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SALGUEIRO CONSTRUÇOES S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Correta a glosa de valores quando não apresentada documentação hábil e
idônea a comprovar os lançamentos a título de despesas com bens e serviços
registrados na contabilidade, especialmente diante da falta de controles e
documentos extra contábeis que pudessem em alguma medida atestar a
existência das empresas fornecedoras no ano sob exame.
ESTORNO DE RECEITAS. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA DO
RESULTADO TRIBUTÁVEL. NECESSIDADE DE ADIÇÃO AO LUCRO
REAL.
O diferimento de receitas com base no art. 409 do RIR/99 deve ser controlado
apenas no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Eventual lançamento
de estorno de receitas na escrituração contábil sem a devida justificativa ou
comprovação não deve afetar o resultado tributável, sendo necessária a adição
do respectivo valor ao lucro real.
MULTA QUALIFICADA. PROVA DO DOLO. VERACIDADE DOS
FATOS ACUSATÓRIOS NÃO AFASTADA
Diante da comprovação do dolo dos tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n.o 4.502, de 1964, por meio sem que haja efetiva controvérsia acerca da
veracidade dos Diante de fatos narrados na acusação fiscal que revelam, além
de qualquer dúvida razoável, os elementos cognitivo e volitivo que retratam o
dolo dos tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, e ainda,
da falta de apresentação em recurso de qualquer novo argumento ou provas
contrárias à veracidade dos fatos acusatórios, há que se impor a qualificação da
multa.
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, é devida a
aplicação da multa isolada prevista no § 1o, inciso III, deste artigo em
concomitância com a multa de ofício (inciso II do mesmo dispositivo legal),
pois se trata de duas penalidades para duas condutas distintas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722315/2016-95
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
RETIFICAÇÃO DE DIPJ. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO.
LANÇAMENTO DE IMPOSTO A PAGAR. NECESSIDADE DE PROVAS
DA OCORRÊNCIA DO FATO TRIBUTÁVEL
A alteração positiva da base de cálculo após retificação de DIPJ, pela sua
natureza meramente declaratória, deve ser confrontada com a escrituração
contábil para fins de lançamento de eventual imposto a pagar decorrente dessa
retificação. Necessária a comprovação quanto à ocorrência do fato tributável, e
ao correto período de oferecimento dos valores à tributação, de forma a afastar
quaisquer inconsistências como as que se verificam no presente caso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO POR LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS E DEMAIS PROVAS. POSSIBILIDADE.
Constitui comprovação hábil da existência de pagamentos indevidos o registro
de lançamento contábil a crédito da conta ‘Caixa’ ou da conta ‘Bancos’,
lançamento este diferente daquele que deu origem à ficta despesa, somada a
um arcabouço probatório significativo constituído por um conjunto de provas
indiciárias, correlacionadas, que dão sentido único a existência desses
pagamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir
referentes às exigências à título de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em relação ao Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, quanto ao mérito,
também por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, em relação à
glosa de despesas, ausência de adição de receitas estornadas, qualificação da multa de ofício e
incidência de juros sobre multa, nos termos do relatório e voto do relator, e, por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário quanto à imposição da multa isolada pelo
não recolhimento de estimativas, vencidos os conselheiros Flavio Machado Vilhena Dias, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, que votaram por dar
provimento ao Recurso, quanto a esta matéria. Acordam, ainda, os membros, quanto ao recurso
de ofício, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para restabelecer o
lançamento referente ao IRRF incidente sobre pagamentos considerados sem causa, nos termos
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior. que
votou por negar provimento ao referido recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e voluntário, este interposto por SALGUEIRO
CONSTRUÇÕES S.A. (atual denominação de DELTA CONSTRUÇÕES S.A.) contra acórdão
de primeira instância que julgou procedente em parte a impugnação apresentada.
Por bem detalhar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 1201-000.618, de
conversão do julgamento em diligência, com os devidos complementos dos acontecimentos que
o sucederam:
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados para a
cobrança de IRPJ, CSLL e IRRF relativos ao ano-calendário de 2011 conforme
descritos na tabela abaixo:
Imposto
Valor (em reais)
IRPJ
353.935.169,60
CSLL
123.611.583,39
IRRF
198.083.740,55
TOTAL
675.630.493,54
2. Os lançamentos em questão decorreram da prática das infrações abaixo,
segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 474/518):
2.1 Não inclusão do montante de R$ 349.691.430,89 ao lucro apurado no período, para
a determinação do lucro real, referente à reversão de "Receitas de Serviços a Faturar"
realizada na conta contábil 3.1.1.01.9998, deixando de neutralizar os efeitos fiscais
decorrentes da correspondente exclusão efetuada no Lalur, no ano-calendário 2010;
2.2 Dedutibilidade irregular de despesas não comprovadas, com a presença de fraude: a
contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea para embasar despesas
registradas na contabilidade, valendo-se ainda de notas fiscais inidôneas para registrar
despesas inexistentes, correspondentes a serviços não prestados e bens não entregues,
além de aproveitar-se de esquemas fraudulentos envolvendo empresas de fachada para
reduzir indevidamente seu resultado, o que implicou a glosa dos dispêndios
correspondentes (IRPJ e CSLL lançados com multa de ofício de 150%);
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

2.3 Dedutibilidade irregular de despesas relativas à locação de equipamentos: a
contribuinte não apresentou documentação de suporte de tais dispêndios, ocasionando a
glosa das importâncias correspondentes (IRPJ e CSLL lançados com multa de ofício de
75%);
2.4 Retificação da DIPJ do ano-calendário 2011 com apuração de IRPJ no valor de R$
2.652.741,36. Entretanto, a contribuinte não declarou o referido tributo em DCTF nem
recolheu o montante, pelo que foi efetuado o lançamento de ofício do imposto de renda;
2.5 Ausência do recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL referentes aos meses de
janeiro a junho, setembro, novembro e dezembro, todos de 2011, acarretando a
aplicação da multa isolada de 50%;
2.6 Existência de pagamento sem causa ou de operação não comprovada ou
contabilizada a beneficiários não identificados, razão pela qual a fiscalização aplicou a
alíquota de IRRF de 35% (lançado com multa de ofício de 150 %).
3.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto como parte
deste trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 474/518):
1. Da Empresa Fiscalizada
(...)
A Delta Construções S/A em recuperação judicial (doravante denominada
Delta) atuava nos últimos anos, de forma quase exclusiva, na execução de
contratos com o Poder Público. A contribuinte em comento foi uma das
principais empreiteiras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e
por algumas vezes foi avaliada pela imprensa especializada como uma das
melhores empresas do ramo da construção civil.
Entretanto, em 2012, emergiram vários fatos que apontavam o envolvimento da
Delta em esquemas fraudulentos, os quais visavam a sonegação fiscal, a
lavagem de dinheiro, a corrupção de funcionários públicos, o desvio de verbas
de entes federados e a evasão de divisas.
Por conta da repercussão de várias operações da Polícia Federal, tais como as
operações "Vegas" e "Monte Cario", o Congresso Nacional instaurou uma
CPMI, cujo relatório final concluiu pela recomendação e aprofundamento das
investigações de mais de uma centena de pessoas jurídicas e pelo pedido de
responsabilização e indiciamento de 46 pessoas físicas. (...)
2. Da Origem da Ação Fiscal
As operações realizadas pela Polícia Federal ("Vegas", "Monte Carlo",
"Saqueador"), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instalada no
Congresso Nacional e as inúmeras denúncias divulgadas pela imprensa
envolvendo a Delta Construções S/A - superfaturamento de obras, transações
com empresas de fachada, interposição fraudulenta de pessoas etc -
demandaram também a abertura de vários procedimentos na Receita Federal.
Nesse sentido, o relatório da CPMI inclusive recomendou o aprofundamento das
investigações.
O presente procedimento, determinado pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) de n.° 07185.00.2015.00257-2, visa justamente dar
prosseguimento às auditorias já efetuadas por várias unidades da RFB,
concatenando as várias verificações, a fim de apurar possíveis irregularidades
fiscais cometidas pela Delta no ano-calendário de 2011.
3. Dos Procedimentos de Auditoria
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

O procedimento de Auditoria foi iniciado, em 05/04/2016, com ciência à
Fiscalizada do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) e do TDPF. Neste
momento, a contribuinte também foi intimada a apresentar, entre outros
documentos, os seus atos constitutivos, arquivos contábeis do ano-calendário
2011 e arquivos de notasfiscais.(...)
Em síntese, a presente Auditoria solicitou a entrega de: arquivos digitais
referentes à contabilidade e a notas fiscais; documentação referente a despesas
e a custos na aquisição de mercadorias e de serviços, cujos fornecedores e
prestadores de serviços foram considerados: inexistentes, empresas de fachada,
inaptos ou constaram nos relatórios da CPMI, da Polícia Federal ou de outras
operações da RFB; Lalur e fluxo das adições e exclusões efetuadas pela empresa
Após a análise de todos os documentos apresentados no curso da ação fiscal,
além de outros registros fiscais e contábeis ao alcance da fiscalização, como os
dados da Escrituração Contábil Digital (ECD), parte integrante do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, foram identificadas as infrações à
legislação tributária especificadas neste Termo de Verificação.
4. Infrações
4.1. Falta de adição de Receitas Estornadas.
A contribuinte registrou em sua contabilidade do ano-calendário 2010 Receitas
de Serviços a Faturar, conta 3.1.1.01.9998, no montante de R$ 349.691.430,89.
Conforme o Razão da referida conta (ver planilha 10788628000157_Razão
2010 - Receitas de Serviços a Faturar), este valor foi lançado como
contrapartida de um ativo (Conta 1.1.2.02.9998 - Medições a Faturar) e
posteriormente levado ao Resultado do Exercício.
Na apuração do Lucro Real e Base de Cálculo da CSLL do ano-calendário de
2010 a Delta excluiu tal valor, conforme mostra o Lalur apresentado no âmbito
do
processo
n°16682.722534/2015-93
(ver
arquivo
Livro_de_Apuração_Lucro_Real_2010.pdf).
Em janeiro de 2011, a empresa efetuou estorno em sua contabilidade, no mesmo
valor lançado anteriormente, R$ 349.691.430,89, das Receitas de Serviços a
Faturar registradas em contrapartida do ativo, Medições a Faturar (Ver
planilha 10788628000157_Razão 2011 -Reversão Dez 2010).
Entretanto, compulsando-se o Lalur do ano base 2011 (ver Resposta ao TIF 3,
de 09/09/2016), constata-se que a Delta não fez a correspondente adição.
Assim, por meio do Termo de Intimação Fiscal VI, o sujeito passivo foi intimado
a esclarecer a situação em comento. Sobre o assunto, a Delta respondeu o que
se segue: (...)
"O saldo de Receitas de Medições a Faturar no final de 2011 ficou superior ao
encerramento do exercício de 2010 impactando a linha de exclusão em
detrimento do item de adição. Esta rubrica esta detalhada no arquivo Exclusão
2011-não faturado-Doc.1, que foi entregue em resposta ao Termo de Intimação
V".
Compulsando o arquivo mencionado, encontramos apenas uma planilha com as
seguintes colunas: CC (Centro de Custo); Negócio; Faturamento executado e
não medido; Resultado em %; e Resultado Previsto/Lucro sobre o faturamento
original. Os totais apurados são reproduzidos a seguir:

Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Esta planilha, "Exclusão 2011-não faturado-Docl", em conjunto com a planilha
"Exclusão 2011-Faturado-Docl" referem-se ao valor diferido a título de Lucro
com Órgão público em 2011. De fato, o lucro sobre o faturamento calculado nos
referidos arquivos (R$ 79.399.903,11 + R$ 60.230.227,36) somam o valor
excluído no Lalur, R$ 139.630.130,047.
O saldo remanescente na planilha "Exclusão 2011-não faturado-Docl" é de R$
353.630.706,31. Há portanto uma pequena divergência para o valor excluído em
2010, R$ 349.691.430,89. Contudo, o problema central da explicação dada pela
contribuinte não é esta diferença, mas a falta de lógica ou uma hipótese legal
que a ampare.
No caso em questão, infere-se que a contribuinte equivocou-se no lançamento
contábil feito no fim de 2010 das Receitas de Serviços a faturar. Este erro foi
posteriormente corrigido em sua contabilidade por intermédio dos estornos
efetuados em janeiro de 2011. Para que o referido equívoco não repercutisse no
Lucro Real de 2010, a Delta fez a exclusão do montante em seu Lalur.
Assim, por raciocínio lógico, se no primeiro momento, quando os ganhos foram
indevidamente reconhecidos na contabilidade, a contribuinte excluiu as Receitas
de Serviços a Faturar do seu Lucro Real de 2010, no segundo momento, em que
há o estorno dos rendimentos nos registros contábeis em janeiro de 2011, a
empresa deveria adicionar o referido valor a fim de neutralizar os efeitos fiscais
decorrentes do primeiro procedimento.
Ressalte-se que mesmo se fosse o caso de receitas não tributáveis, a contribuinte
teria que efetuar a adição dos valores excluídos, quando efetuasse o estorno dos
lançamentos contábeis.
Conclui-se, portanto, que a falta da adição do montante de R$ 349.691.430,89
ao Lucro Real, referente à reversão das Receitas de Serviços a Faturar,
realizada na conta 3.1.1.01.9998, reduziu indevidamente tanto a base de cálculo
do IRPJ, como a base de cálculo da CSLL, razão pela qual cabem os
lançamentos de ofício correspondentes ao valor analisado.
4.2. IRPJ - Glosa de despesas (...)
4.2.1. Despesas inexistentes de aluguel de equipamentos. Empresas do Grupo
de Adir Assad - Santana do Parnaíba.
A presente Fiscalização constatou que a Delta registrou em sua contabilidade
relativa ao ano-calendário 2011 despesas com aluguéis de equipamentos feitos
por empresas localizadas em Santana do Parnaíba, cujos cadastros foram
baixados por inexistência de fato.

Tendo em vista o fato relatado, a contribuinte foi várias vezes intimada a
apresentar cópias de notas fiscais, cópias de comprovantes de pagamentos e
demais elementos comprobatórios do efetivo aluguel dos equipamentos (Termo
de Início e TIF n.° 2, TIF n.° 3 e TIF n.° 4).
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Entretanto a empresa não entregou qualquer documento no curso deste
procedimento. Cabe observar que, por intermédio do Termo de Intimação n.° 03,
de 25/07/2016, o Fisco ressaltou a contribuinte a falta da documentação
probante, informando que seria obtida a contabilidade do ano de 2011 por meio
do SPED e que seria aproveitada a documentação apresentada pela Delta no
âmbito dos processos administrativos n.° 16682.720856/2014-17 e n.°
16682.722534/2015-93.
Desta forma, apesar de a empresa não encontrar a documentação requerida,
esta auditoria obteve pelo menos cópias dos contratos elaborados com as
empresas citadas nos processos referente aos autos de infração de IRPJ, CSLL e
IRRF dos anos-calendário 2009 e 2010.
(...)
Em resumo, a Delta sequer tentou demonstrar a validade destes dispêndios,
acostando aos autos as correspondentes notas fiscais, as planilhas e boletins de
medição, os comprovantes de pagamentos ou qualquer documento exigido no
anexo 1 dos contratos acostados aos autos.
É necessário frisar que somente as notas fiscais não seriam suficientes para
comprovar os gastos, pois os documentos emitidos por pessoas jurídicas cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido declarada inapta, nos
termos do art. 82 da Lei n.° 9.430, de 1996, não produzem efeitos tributários,
principalmente quando a baixa ocorre por inexistência de fato e com efeitos
desde a data de constituição.
As auditorias anteriores mostram que a maioria das notas fiscais emitidas em
2009 e 2010 citam boletins e planilhas de medição, sem os quais não foi possível
identificar os objetos locados, pois nas notas não havia discriminação dos
equipamentos, da quantidade de horas de locação ou mesmo do local aonde
foram utilizados.
Em relação aos contratos obtidos nos trabalhos fiscais relativos aos anos-
calendário de 2009 e 2010, além de estarem gravados pela participação de uma
pessoa jurídica inexistente, via de regra, tais documentos representam acordos
entre duas ou mais partes, regulamentam os respectivos interesses e,
isoladamente, não são capazes de comprovar a posterior prestação dos serviços
pactuados.
Pelo que foi relatado até aqui, a ausência de documentação para embasar as
despesas contabilizadas em 2011 a título de prestação de serviços e aluguel de
equipamentos já justificaria a glosa de tais importâncias. Com efeito, a
contribuinte não logrou êxito em comprovar a regularidade de seus registros
contábeis/fiscais por meio de documentação idônea, a qual deve ser
obrigatoriamente mantida sob sua guarda pelo prazo definido na legislação e
apresentada ao Fisco sempre que solicitada, nos termos dos artigos 217, 247,
248, 249, inciso I, 251, 264, 276, 277, 278, 289, 290,299 e 300 do Decreto n.°
3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Além disso, a própria construtora, já próximo ao fim da fase inquisitória, ao
responder o Termo de Intimação Fiscal V ressaltou que a nova administração,
por critério conservador, fez a "reversão de despesas" relativas a fornecedores
arrolados nas autuações fiscais precedentes.
Importante ressaltar que a empresa não relacionou as despesas revertidas, nem
quantificou individualmente as despesas de cada fornecedor, restringindo-se a
apresentar relatórios das contas contábeis 3.4.1.02.0005, 3.4.1.02.0007 e
3.5.1.02.0005, onde se encontram registrados os dispêndios de centenas de
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

fornecedores. Ou seja, a resposta da contribuinte não é taxativa, deixando
espaço para interpretações flexíveis.
Com efeito, a contribuinte não informa o real motivo da "reversão de despesas".
Nesse sentido, sobre as despesas abordadas neste item, cabe frisar que o Fisco
detectou vários fatos, os quais: demonstram a inexistência dos "fornecedores" e
das correspondentes despesas; e evidenciam o vínculo entre a Delta e as pessoas
físicas e jurídicas responsáveis pelas empresas de fachada.
Em outras palavras, o caso em questão não se restringe a uma simples glosa de
despesas por falta de sua comprovação, mas da glosa de dispêndios sabidamente
inexistentes que a Delta deliberadamente teria contabilizado para reduzir o seu
resultado operacional. E, justamente por isso, o Fisco não pode se furtar de
revelar detalhadamente os fatos ocorridos, principalmente quando a
Contribuinte não apresentou elementos que permitam a Fazenda constituir
robustamente os créditos tributários a que tem direito.
Inicialmente, para se demonstrar o esquema organizado, é necessário ressaltar
que as empresas relacionadas neste item estão todas ligadas entre si e a um
grupo de pessoas físicas ligadas a Adir Assad, CPF: 758.948.158-00, como
mostram as representações fiscais elaboradas para baixa dos respectivos
cadastros (ver cópia dos processos administrativos de baixa do cadastro por
inexistência de fato - Santana do Parnaíba em anexo).
Um breve exame dos quadros sociais das empresas já evidencia a conexão das
empresas e das pessoas físicas.
(...)
A ligação entre tais pessoas físicas e o empresário Adir Assad estende-se a
outras empresas que também receberam recursos financeiros da Delta ao longo
dos últimos anos, tais como: Engenharia, Terraplenagem e Locação de
Equipamentos SDS Ltda, CNPJ n.° 10.444.576/0001-00; Legend Engenheiros
Associados
Ltda,
CNPJ
n.°
07.794.669/0001-41;
RockStarMarketing,
Promoções e Eventos Ltda, CNPJ: 10.354.248/000104; Solu Terraplenagem
Ltda, CNPJ: 10.678.284/0001-23; S.M. Terraplenagem Ltda, CNPJ n.°
07.829.451/0001-85;
Dream
Rock
Entretenimento
Ltda,
CNPJ
n.°
10.228.190/0001-52; etc.
No caso das empresas localizadas em Santana do Parnaíba, cabe observar
também que três destas empresas: S.P. Terraplenagem Ltda, Power to Ten
Engenharia Ltda e Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda,
conforme cadastro, possuíam sede no mesmo endereço, Rua Estados Unidos,
351. A Soterra também teve sede na Rua dos Romeiros n.° 6.388, sobreloja,
Centro, Santana de Parnaíba -SP, endereço que foi também sede da empresa
Engenharia, Terraplenagem e Locação de Equipamentos SDS Ltda.
Há coincidências também nos contadores das empresas, em datas de
constituição e nomes das sociedades, no capital de abertura e nos contratos
elaborados com a Delta, cujos conteúdos são praticamente os mesmos em todos
acordos (ver Documentação Consolidada Santana do Parnaíba).
Cabe salientar que a Polícia Federal fez representação criminal à Justiça
(Processo n.° 0802315-42.2013.4.02.5101), por conta do Inquérito Policial n.°
0057817-33.2012.4.02.5101. A decisão do juízo da 7a Vara Federal Criminal
autorizou o compartilhamento de todos os dados colhidos na investigação com a
RFB. Tais documentos foram entregues ao Auditor Fiscal Gilson Recher Júnior,
responsável pelo lançamento efetuado no âmbito do PAF n.°
16682.720856/2014-17. Por oportuno, tal documentação foi copiada e anexada
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

a estes autos, bem como o Termo de Verificação Fiscal elaborado, no qual o
citado Auditor, nos itens 3.4.50 a 3.4.51, brilhantemente discorreu sobre os
elementos probatórios trazidos pela autoridade policial.
A vasta documentação coletada pela Polícia Federal indica não só a existência
do grupo, mas também que a administração cabia a Adir Assad. Há dois
documentos que deixam clara a existência do agrupamento. Um mostra o
controle das empresas sob fiscalização e o outro o planejamento de mudanças
nas correspondentes composições dos quadros societários (ver pag. 350, 359 e
360 do arquivo "Cópia documentação coletada pela Polícia Federal").
Não há dúvidas, portanto, sobre os fortes vínculos e a proximidade existente
entre as prestadoras de serviços ora comentadas.
Analisa-se a seguir a ligação deste grupo de pessoas jurídicas com a Delta.
No que tange aos valores envolvidos, verifica-se que entre 2007 e 2012, a Delta
transferiu recursos para as empresas do grupo em comento nos seguintes
montantes (Ver Relatório do Ministério da Justiça - Divisão de Repressão a
Crimes Financeiros - pag. 41 do arquivo "Relatório Final CPMI"):

O período, seis anos, e o volume das transferências financeiras, mais de 265
milhões de reais, mostram que a relação entre a Delta e as supostas prestadoras
de serviços não era esporádica. Pelo contrário, trata-se de um vínculo longo e
contumaz, que no caso das empresas localizadas em Santana do Parnaíba, teria
como objetivo principal a locação de máquinas, veículos e equipamentos. (...)
Diante do volume dos recursos financeiros transferidos, da frequência das
operações, do longo período de locação de equipamentos e dos demais fatos
expostos, resta evidenciada a existência de uma robusta ligação entre a Delta e
o grupo de pessoas físicas e jurídicas em comento neste item e, por decorrência,
é inaceitável a hipótese de envolvimento involuntário da fiscalizada com a
sistemática de atuação das empresas pertencentes ao grupo do
empresário Adir Assad e seus "sócios".
Finalmente, o aprofundamento das investigações deixa claro a incapacidade das
supostas empresas localizadas em Santana do Parnaíba para prestaram
qualquer tipo de serviço.
(...) Vários dos fatos relatados, bem como outros que demonstram a inexistência
das empresas e a impossibilidade dos aluguéis mencionados, encontram-se nos
processos administrativos já citados, abertos pela Delegacia de Barueri,
responsável pelas ações fiscais de baixa dos cadastros das empresas localizadas
em Santana do Parnaíba, que elaborou informações fiscais detalhadas,
descrevendo todos os procedimentos realizados, mostrando fotos dos imóveis
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

que seriam sedes de tais empresas e acostando aos respectivos processos
testemunhos e termos de intimação aos seus sócios (ver arquivo "Processos de
baixa do Cadastro Santana do Parnaíba").
A partir da situação relatada, constata-se que as empresas que teriam alugado
equipamentos para a Delta, não possuíam: vínculos empregatícios ou vínculos
com prestadores de serviços pessoa física, veículos automotores com registro no
Renavam e nem local de funcionamento.
Ressalte-se, ainda, que entre a documentação apreendida pela Polícia Federal
não havia planilhas ou boletins de medição ou qualquer outros papeis de
trabalho que indicassem a existência de atividade nas supostas locadoras.
Oportuno lembrar que os próprios contratos assinados pela Delta exigiam a
comprovação da propriedade dos equipamentos e dos balanços do último
exercício. A análise dos referidos acordos mostra de imediato que os
documentos são praticamente idênticos, mesmo conteúdo, clausulas e até
formatação. Em todos os contratos, a locadora deveria comprovar, entre outros
itens, a propriedade dos equipamentos e a contabilidade da empresa. Deste
modo, não há como a fiscalizada alegar que não é responsável pelas infrações
cometidas pela sua fornecedora, pois os contratos mostram que a Delta deveria
verificar a regularidade das empresas com que negociava.
Com efeito, considerando o tamanho de uma construtora como a Delta (no
período investigado), mencionada pela imprensa especializada como uma das
melhores empresas de construção civil do país, é de se esperar um grau de
organização corporativa que evite o envolvimento da empresa em esquemas
orquestrados por terceiros para fraudar o Fisco, lavar dinheiro etc. No entanto,
vários dos fatos relatados mostram justamente o contrário, que a Delta ao longo
dos anos foi conivente com a atuação do grupo de Adir Assad e seus sócios. E
cabe ainda considerar a conduta praticada pela contribuinte neste procedimento
fiscal, pois, mesmo diante de inúmeras intimações, a empresa não trouxe aos
autos as provas que deveria possuir.
Frise-se
que,

em
procedimentos
fiscais
anteriores,
processo
n.°
16682.720856/2014-17 e n.° 16682.722534/2015-9, verificou-se que algumas
dessas empresas operaram com a Delta também nos anos de 2008, 2009 e 2010.
Por conta da necessidade do exame dessas operações, o sujeito passivo foi
intimado a apresentar documentos relativos a tais operações. E também nestes
períodos a contribuinte deixou de atender a contento as demandas da Fazenda.
Assim, diante de tudo que foi relatado, não se pode considerar que a empresa
operou com erro e envolveu-se involuntariamente com as empresas de fachada
localizadas em Santana do Parnaíba, restando caracterizada tanto o
conhecimento da natureza das operações, como a intenção dolosa da
contribuinte em fabricar despesas.
(...) Considerando todos os fatos e os documentos citados nesta auditoria -
extratos dos sistemas da RFB, processos fiscais de baixa do cadastro,
contabilidade da empresa etc - é possível concluir que:
A) As despesas registradas pela contribuinte estão sem qualquer lastro de
documentos contábeis ou fiscais que as ratifiquem, razão pela qual já seria
possível a glosa das despesas por falta de documentação probatória;
B) As supostas prestadoras de serviços pertenciam a um grupo de pessoas
ligadas entre si e a Adir Assad e possuíam fortes ligações com a Delta;
C) As referidas empresas de fato nunca existiram;
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

D)
A Delta transferiu grande soma de recursos para empresas
"fantasmas" e deduziu despesas, de forma contumaz, por força de
contraprestações de aluguel de equipamentos que não ocorreram;
E)
A Delta participou de esquema engendrado para ao mesmo tempo
fabricar
despesas e
repassar recursos a terceiros sem a devida tributação.
Estas conclusões são inclusive partilhadas por outros órgãos e instituições que
investigaram as operações da Delta.
No relatório elaborado pela CPMI consta:
"Conforme apontado anteriormente, são diversas as evidências que apontam
para que as empresas vinculadas a ADIR ASSAD sejam na verdade empresas
"fantasmas" e utilizadas para práticas ilícitas. Por essa razão é necessário a
adoção de medidas que possibilitem o aprofundamento das investigações sobre
as mesmas".
Os parlamentares ainda concluíram no seu relatório: "Resta comprovado
também que a DELTA se utiliza das empresas vinculadas ao empresário ADIR
ASSAD para movimentação de recursos" (Ver Relatório Final CPMI).
(...) Em resumo, a Delta não apresentou documentos hábeis para lastrear as
despesas de locação de equipamentos das empresas JSM, POWER, SOTERRA,
WS, S.P., S.B. e B.W. registradas em sua contabilidade, razão pelo qual cabe a
glosa dos referidos dispêndios, nos termos dos artigos 249, inciso I, 251, 264,
276, 289 e 290 do Decreto n.° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda -RIR/99).
É importante frisar que esta Auditoria considera que a DIPJ Retificadora
apresentada, na qual a contribuinte adicionou parcela não dedutível de custos
operacionais, não pode ser oposta a este lançamento, pois as informações
constantes na declaração não correspondem às infrações elencadas neste Auto
de Infração (Ver item "5 - Retificação de DIPJ").
Assim, tendo em vista o esquema existente entre a Delta e as empresas
fantasmas, com o escopo de produzir dispêndios e de transferir recursos
financeiros sob o manto de operações inexistentes, resta configurado a fraude e
o conluio tipificados nos artigos 72 e 73 da Lei n.° 4.502, de 1964.
Cabe frisar ainda que os fatos relatados denotam a existência de pagamentos
sem causa efetuados pela Delta, os quais sujeitam a contribuinte a incidência de
IRRF, à alíquota de 35%, nos termos do artigo 61, caput e §1° da Lei n.° 8.981,
de 1995. E comprovada à ação dolosa tendente a ocultar do fisco a ocorrência
do fato gerador do imposto, restou mais uma vez caracterizada o intuito de
fraude, exigido para a aplicação da multa qualificada disposta no art. 44, §1°,
da Lei n.° 9.430, de 1996.
Tendo em conta que a contribuinte, mesmo intimada, não apresentou os
respectivos comprovantes de pagamentos, a presente fiscalização buscou os
pagamentos contabilizados no ano-calendário de 2011 em contrapartida das
despesas decorrentes com as empresas de fachada localizadas em Santana do
Parnaíba.
A tabela a seguir consolida os repasses de recursos financeiros registrados na
contabilidade da Delta, a crédito de contas bancárias (código de conta
1.1.1.02.0246, 1.1.1.02.0340, 1.1.1.02.0373 e 1.1.1.02.0427) em função de
débitos na conta de fornecedores (código de conta 2.1.1.01.0000). Os totais de
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

recursos transferidos divergem das despesas registradas em 2011, pois tanto há
o "pagamento" de dispêndios relativos a 2010, também considerados
inexistentes, como há despesas fictícias, cujos correspondentes repasses somente
ocorreram no período posterior (2012).

Por sua vez, foram elaboradas planilhas relacionando os lançamentos
individualmente, com as informações relativas a histórico, código e descrição da
conta, centro de custo e número de lançamento (ver arquivo Pagamentos sem
causa Santana Parnaíba 2011).
Diante do exposto, o total dos pagamentos líquidos ocorridos no exercício 2011
foi de R$ 67.335.360,00. A planilha "Pagamentos sem causa Consolidados"
resume os valores tributáveis, reajusta a base de cálculo para que o imposto
recaia sobre o valor bruto das operações, conforme prevê o art. 61, §3°, da Lei
n° 8.981, de 1995, e totaliza diariamente pela ocorrência do pagamento, que é
quando considera-se ocorrido o fato gerador, art. 61, §2° da Lei n° 8.981, de
1995.
Cumpre ressaltar que a conduta dolosa do sujeito passivo conduz o prazo
decadencial dos fatos geradores ora em análise para o disposto no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional - CTN, conforme estabelecido no art. 150, §4°, I,
do referido diploma legal.
4.2.2. Outras empresas do grupo Adir Assad (SDS e Solu)
A presente fiscalização também constatou o registro na contabilidade da Delta
de despesas vinculadas a outras empresas inaptas pertencentes ao mesmo grupo
que comandava as fornecedoras de equipamentos localizadas em Santana do
Parnaíba (ver arquivos "SDS despesas registradas 2011" e "Solu despesas
registradas 2011").
(...) Assim, considerando: i) que a Delta não logrou êxito em apresentar
conjunto probatório capaz de demonstrar a efetiva locação dos equipamentos; e
ii) que as citadas empresas nunca existiram, cabe glosar as referidas
importâncias, haja vista que se trata de empresas fantasmas e, por decorrência,
de despesas fictícias.
(...)
E, além disso, a Delta, ao deixar de apresentar a documentação probante
relativa às despesas em comento, subtraindo-se do cumprimento de suas
obrigações, ratifica o entendimento fiscal de que a empresa teve o intuito de
criar dispêndios, que na realidade não possuíam contrapartidas, num esquema
complexo e fraudulento, envolvendo empresas de fachada, com a clara intenção
de desviar recursos e sonegar tributos. Deste modo, cabe qualificar a multa nos
termos do art. 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430, de 1996, tendo em vista que a
conduta encontra-se inserida nos artigos 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/64.
Ou seja, restou comprovada a ação dolosa tendente a ocultar do fisco a
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

ocorrência do fato gerador do imposto, caracterizando o intuito d fraude e de
conluio, exigido para a aplicação da multa qualificada.
Quanto as alegadas reversões de despesas, cabe ressaltar que a Solu não
figurou no rol das empresas que por critério conservador teve revertidas as
despesas pela Delta. No que tange à SDS aplica-se o entendimento disposto no
item "5 - Retificação de DIPJ".
Por fim, além de ensejar a glosa dos dispêndios, a existência de pagamentos sem
causa sujeita o contribuinte à incidência de IRRF, à alíquota de 35%, nos
termos do artigo 61, da Lei n° 8.981, de 1995.
Cabe esclarecer que a contribuinte não apresentou os comprovantes de
pagamentos solicitados pelo Fisco. Desta feita, a presente fiscalização buscou os
pagamentos contabilizados no ano-calendário de 2011 em contrapartida das
despesas decorrentes com as referidas empresas de fachada.
A tabela a seguir consolida os repasses de recursos financeiros registrados na
contabilidade da Delta, a crédito de contas bancárias (código de conta
1.1.1.02.0340 e 1.1.1.02.0427) em função de débitos na conta de fornecedores,
(código de conta 2.1.1.01.0000).

As planilhas elaboradas por esta auditoria relacionam os lançamentos contábeis
individualmente e informa o respectivo histórico, código e descrição da conta,
centro de custo e número de lançamento (ver "Pagamentos diários SDS 2011" e
"Pagamentos diários Solu 2011").
O total dos pagamentos líquidos feitos pela SDS e a Solu no ano 2011 foi de R$
1.053.410,00. As planilhas mencionadas resumem os lançamentos, reajustam a
base de cálculo para que o imposto recaia sobre o valor bruto das operações,
conforme prevê o art. 61, §3°, da Lei n° 8.981, de 1995, e totaliza diariamente
pela ocorrência do pagamento.
(...)
4.2.3. Mamuti
A Delta contabilizou despesas, no total de R$ 2.100.170,88, vinculadas a
Mamuti - Transporte e Locação de Veículo Ltda - ME, CNPJ n.°
09.372.560/0001-41, doravante Mamuti. A citada empresa foi baixada por
inexistência de fato, conforme processo administrativo n.°12448.731304/2014-
56 (ver cópia das principais peças em anexo).
A contribuinte foi intimada, desde o Termo de Início, a apresentar cópias de
notas fiscais, cópias de comprovantes de pagamentos, planilhas de medição e
demais elementos comprobatórios da efetiva prestação dos referidos serviços
e/ou locação de equipamentos.
A Delta mais uma vez se absteve de apresentar qualquer esclarecimento ou
documentação.
Em que pese o comportamento da empresa já indicar irregularidades nas
despesas contabilizadas, para demonstrar a verdadeira natureza dos fatos que
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

se encontram em análise neste procedimento, faz-se oportuno trazer à baila o
resultado da diligência realizada no âmbito do PAF n.° 16682.720856/2014-17,
com base no Convênio de Cooperação Técnica, de 30/09/1998. Nesta ação, a
Fiscalização constatou que a Prefeitura do Rio de Janeiro nunca autorizou a
Mamuti a emitir notas fiscais (Ofício SMF n. ° 428/2014).
Além de a Prefeitura do Rio de Janeiro não ter dado qualquer autorização para
a impressão de notas fiscais, outros fatos vinculados à Mamuti apontam que não
ocorreram quaisquer operações entre a suposta locadora de equipamentos e a
Delta, além da movimentação de recursos financeiros.
(...) Ressalte-se ainda que a empresa não foi localizada em seu domicílio
tributário, conforme a cópia do processo de baixa de cadastro por inexistência
de fato.
Diante ao exposto, fica claro que a Mamuti não alugou os referidos
equipamentos. E, considerando a não apresentação pela Delta de comprovantes
da efetiva locação dos equipamentos, cabe glosar as referidas despesas.
Além disso, o depoimento do sócio da Mamuti, Alexandre França Xavier,
afirmando que a pessoa jurídica foi criada para lavagem de dinheiro dos
recursos enviados pela Delta, deixa claro tanto a consciência da fiscalizada da
conduta fraudulenta, como sua vontade de desviar recursos e reduzir sua base
tributável.
Óbvio que outros fatores ratificam a afirmação feita pelo sócio da suposta
locadora. Como já explicado, a Delta não pode negociar durante vários meses,
de forma frequente e vultuosa, com uma empresa que não possuía:
autorização para emitir notas fiscais; equipamentos; vínculos
empregatícios e posteriormente alegar que trabalhou erroneamente e foi
enganada por terceiros.
Desta feita, como nos outros casos analisados neste termo, resta comprovada a
intenção do sujeito passivo de aumentar seus gastos, aproveitando-se de
esquema fraudulento, envolvendo empresas fantasmas, a fim de desviar recursos
financeiros e sonegar impostos. Esse intuito de fraude é a conduta que está
inserida nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, e portanto, é aquela a
qual a Lei n.° 9.430, de 1996, em seu artigo 44, inciso I e §1° prevê a
qualificação da multa.
A Mamuti consta na alegada reversão de despesa efetuada pela Delta, mas como
já comentado esta Auditoria não considera que a parcela de despesas não
dedutíveis informadas na DIPJ são as mesmas glosadas neste Lançamento (ver
item "5 - Retificação de DIPJ").
Além da glosa das despesas, os pagamentos sem causa apurados sujeitam a
contribuinte à incidência de IRRF, à alíquota de 35%, conforme disposto no
artigo 61 da Lei n.° 8.981, de 1995.
O Fisco verificou os pagamentos contabilizados no ano-calendário de 2011 em
contrapartida das despesas com a Mamuti, tendo em conta que, mesmo após ser
intimada, a contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamentos
solicitados.
Planilha elaborada nesta fiscalização relaciona os lançamentos realizados
individualmente na conta Fornecedores e informa o respectivo histórico, código
e descrição da conta, centro de custo e número de lançamento (ver arquivo
Mamuti débito em fornecedores 2011).
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

O total dos pagamentos líquidos feitos pela Mamuti em 2011 foi de R$
2.483.444,58. A planilha "Mamuti pagamentos diários contabilizados 2011"
mostra os lançamentos contábeis realizados pela Delta, faz a totalização diária
dos pagamentos e reajusta a base de cálculo, conforme prevê a legislação
tributária. (...)
4.2.4. Adecio & Rafael (A & R) e Pantoja.
As empresas Adécio & Rafael - Construções & Incorp. Ltda (doravante
denominada Adécio & Rafael) e Alberto & Pantoja Construções e Transp. Ltda
(doravante denominada Pantoja) também figuraram na contabilidade da Delta
no período de 2011. Esclareça-se que a empresa Adécio & Rafael também teve a
denominação de G&C Construções e Incorporações Ltda.

A fiscalizada foi instada a comprovar a efetiva locação de equipamentos, tendo
em conta a baixa dos cadastros de tais empresas por inexistência de fato.
Entretanto, até o fim da fase inquisitória deste procedimento, a empresa não
havia apresentado qualquer documento relativo a estes fornecedores. (...)
Desse modo, correta a glosa das despesas para as quais, mesmo depois de
intimada a empresa não logrou apresentar a correspondente documentação que
lhe desse suporte fático.
Quanto às alegadas reversões de despesas cabe ressaltar que à Pantoja e à
Adécio aplica-se o entendimento disposto no item "5 -Retificação de DIPJ".
Em que pese ser indiscutível a necessária supressão dos referidos dispêndios na
contabilidade do contribuinte para o cálculo do Resultado do período e o Lucro
Real, o caso em questão requer um maior aprofundamento, tendo em conta a
existência de dolo.
Isso porque, pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB demonstram que a Adécio
& Rafael e a Pantoja: nunca entregaram DIRF, GFIP, RAIS; nunca recolheram
GPS ou FGTS; e não possuem veículos registrados em seu nome. Tais empresas
também não foram localizadas em seus domicílios tributários pelas diligências
efetuadas pela Receita Federal nos respectivos endereços cadastrados (ver
processos para baixa cadastral). Frise-se que a Pantoja se localizaria em loja
vizinha a Brava (outra empresa envolvida neste esquema), conforme endereços
declarados, mas em seu lugar havia uma oficina mecânica, cujo proprietário
informou que o seu estabelecimento já funcionava no local há três anos,
conforme cópia de locação do imóvel.
Ora, os resultados das referidas pesquisas indicam que a Adécio & Rafael e a
Pantoja são empresas fantasmas. O fato de a Delta não apresentar qualquer
documento a referendar o aluguel de equipamentos ou fornecimento de produtos
abre espaço para se cogitar na existência de um esquema similar ao existente
em Santana do Parnaíba com as empresas do grupo de Adir Assad.
(...) Em suma, constata-se que as três empresas em comento estão ligadas por
modus operandi, endereços, sócios, procuradores e contadores em comum.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

0 Processo n. ° 0009272-09.2012.4.01.3500 do TRF da 1a Região versa sobre
quadrilha que atuava no Estado de Goiás, cometendo vários crimes como
corrupção ativa, peculato, violação de sigilo funcional etc. (...) Pela leitura
parcial da sentença proferida, constatam-se fatos que mostram o envolvimento
das empresas fantasmas em análise e da própria Delta com a quadrilha liderada
por Carlinhos Cachoeira.
(...) Diante de todo exposto, resta comprovada a intenção do sujeito passivo de
criar dispêndios que não possuíam contrapartidas, num esquema engenhoso e
fraudulento, envolvendo empresas de fachada, com a clara intenção de desviar
recursos financeiros e sonegar tributos. Esse intuito de fraude é a conduta
inserida nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502, de 1964, e demanda nos termos
do art. 44, inciso I e §1°, da Lei n. ° 9.430, de 1996, a qualificação da multa.
Cumpre destacar ainda que os fatos em análise denotam a existência de
pagamentos sem causa efetuados pela Delta, os quais sujeitam a referida
construtora a incidência de IRRF, à alíquota de 35%, nos termos do artigo 61,
caput e §1°, da Lei n.° 8.981, de 1995.
Tendo em conta que a contribuinte, mesmo instada, não acostou aos autos os
respectivos comprovantes de pagamentos, a presente auditoria buscou os
pagamentos contabilizados no ano-calendário de 2011 em contrapartida das
despesas decorrentes com a Adécio & Rafael (A&R) e a Pantoja.
A tabela a seguir consolida os repasses de recursos financeiros registrados na
contabilidade da Delta, a crédito de contas bancárias (código de conta
1.1.1.02.0340; 1.1.1.02.0246; e 1.1.1.02.0427) em função de débitos na conta de
fornecedores (código de conta 2.1.1.01.0000).

As planilhas elaboradas nesta auditoria relacionam os lançamentos
individualmente, com as informações relativas a histórico, código e descrição da
conta, centro de custo e número de lançamento (ver Arquivo nãopaginável
"Documentação Adécio e Pantoja").
Diante do exposto, o total dos pagamentos líquidos ocorridos no exercício 2011
foi de R$ 32.418.028,00. As planilhas com pagamentos diários resumem os
lançamentos, reajusta a base de cálculo para que o imposto recaia sobre o valor
bruto das operações, conforme prevê o art. 61, §3°, da Lei n° 8.981, de 1995, e
totaliza diariamente pela ocorrência do pagamento, que é quando considera-se
ocorrido o fato gerador, art. 61, §2° da Lei n° 8.981, de 1995. (...)
4.2.5. MB Serviços de Terraplenagem Ltda
Outra empresa registrada na contabilidade da Delta, cujo cadastro também foi
baixado por inexistência de fato, com efeitos a partir de 22/06/2010, foi a MB
Serviços de Terraplenagem Ltda (doravante denominada MB).

Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

(...) o Fisco solicitou à contribuinte, durante a auditoria realizada, cópias de
notas fiscais, cópias de comprovantes de pagamentos e demais elementos
comprobatórios da efetiva locação de equipamentos.
Em 23/05/2016, a contribuinte apresentou o contrato com a MB e apenas três
notas fiscais, que juntas somam R$ 91.260,00. Ou seja, em síntese, a Delta não
atendeu as demandas da fiscalização, motivo pelo qual já se justificaria a glosa
das despesas por falta de lastro comprobatório.
Entretanto, os fatos apurados denotam que cabe empregar a MB o entendimento
imposto aos outros fornecedores de equipamentos, tendo em vista a existência de
circunstâncias semelhantes.
A MB não foi encontrada em seu domicílio tributário ou outro endereço e nem
foram localizados os integrantes de seu quadro social, Bruno Estefanio de
Freitas (CPF 056.715.697-45) e Marcelo Astuto Pereira (CPF 601.453.316 -87).
(...) Uma simples análise do objeto do contrato reforça a hipótese de que as
operações contabilizadas na Delta eram fictícias e o contrato forjado. Ora, se
tais equipamentos trabalhassem 24 por dia por um ano, a despesa seria de R$
1.576.800,00 (2 x R$ 90,00 x 24 x 365). Se este valor, por simples raciocínio já
não é factível, o que dizer do montante registrado a título de despesas com
aluguel de equipamentos, R$ 18.412.632,48.
Na DIPJ da MB referente ao ano-calendário 2011 consta valores muito
inferiores aos registrados pela Delta. A declaração também tem o mesmo
correio eletrônico e responsável pelo preenchimento da DIPJ da DFL.
Diante dos fatos relatados, cabe reconhecer: i) que a Delta não apresentou
conjunto probatório capaz de justificar as despesas em comento; e ii) que a MB
tem as características de uma empresa de fachada, motivo pelo qual cabe glosar
as referidas importâncias, haja vista que se trata de despesas fictícias.
E sob o mesmo raciocínio empregado referente aos dispêndios contabilizados
em nome da Adécio, da Pantoja, da Mamuti e as empresas do grupo de Adir
Assad, não há como aceitar a hipótese de que a Delta efetuou várias operações
com erro e envolveu-se involuntariamente com a MB Serviços de Terraplenagem
Ltda, pelo que fica caracterizada tanto o conhecimento da natureza das
operações, como a intenção dolosa da contribuinte em fabricar despesas.
De fato, a Delta ao deixar de apresentar a documentação relativa as despesas
em comento, só reforça a convicção fiscal de que a construtora criou de forma
proposital dispêndios, que na realidade não possuíam contrapartidas,
aproveitando-se de esquema envolvendo empresa de fachada, a fim de desviar
recursos e sonegar tributos. Assim, cabe qualificar a multa nos termos do art.
44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430, de 1996, tendo em vista que a conduta
encontra-se inserida nos artigos 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
A existência de pagamentos sem causa também sujeita a contribuinte ao Imposto
de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 35%, nos termos do artigo 61, da Lei
n.° 8.981, de 1995. Apesar de a contribuinte não ter apresentado ao Fisco os
comprovantes de pagamentos, a presente auditoria localizou as correspondentes
transferências financeiras registradas na contabilidade do ano-calendário de
2011 em contrapartida das despesas com MB.
Planilha elaborada por esta auditoria relaciona os lançamentos individualmente
e informa o respectivo histórico, código e descrição da conta, centro de custo e
número de lançamento (ver planilhas da MB).
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

O total dos pagamentos líquidos feitos para a MB no ano 2011 foi de R$
16.491.957,02. A planilha de pagamentos por dia resume os lançamentos,
reajusta a base de cálculo para que o imposto recaia sobre o valor bruto das
operações, conforme prevê o art. 61, §3°, da Lei n° 8.981, de 1995, e totaliza
diariamente pela ocorrência do pagamento. (...)
4.2.6. CRG Locação de Máquinas e Equipamentos e Terraplenagem Ltda - ME
A Delta contabilizou despesas, no total de R$ 336.750,00, decorrentes de
aluguel de equipamentos efetuados com a CRG Locação de Máquinas e
Equipamentos e Terraplenagem Ltda - ME (doravante denominada CRG),
CNPJn.° 10.682.608/0001- 05. A citada locadora foi voluntariamente extinta em
21/09/2011.
A contribuinte foi instada a apresentar cópias de notas fiscais, contratos, cópias
de comprovantes de pagamentos e demais elementos comprobatórios da efetiva
locação de equipamentos.
(...)
Porém, como nos outros casos abordados, a Delta deixou de apresentar a
documentação que fundamenta os dispêndios escriturados em sua contabilidade,
demandando do Fisco a glosa dos referidos valores. A interessada inclusive
afirma que por critério conservador reverteu às despesas com a CRG.
Cumpre salientar que as despesas com a CRG também demandaram atenção nas
ações fiscais relativas aos anos de 2009 e de 2010 que resultaram nos
lançamentos acostados aos processos administrativos n.° 16682.720856/2014-
17 e n.° 16682.722534/2015-93. Conforme o correspondente Termo de
Constatação do Auto relativo ao ano-calendário 2009, durante a auditoria foi
apresentado contrato feito entre a Delta e a CRG. O referido documento,
entretanto, possui alguns pontos incongruentes. A data do pacto, 02/01/2008, é
anterior ao início das atividades da CRG, 01/03/2009, segundo o registro na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Jucerja. E os valores acordados
pelos equipamentos eram incompatíveis com os valores faturados nos anos base
de em 2009 e 2010. Em outras palavras, os montantes faturados eram maiores
que o máximo que a empresa poderia obter com a locação de todos
equipamentos relacionados no contrato, considerando a utilização dos
equipamentos 24 horas por dia.
Constata-se, assim, que a contribuinte contabilizou despesas e ao ser instada a
comprová-las por meio da necessária comprovação documental, não o fez.
Desta maneira, cabe a glosa de tais importâncias, tendo em vista que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar a regularidade de seus registros
contábeis/fiscais por meio de documentação idônea, a qual deve ser
obrigatoriamente mantida sob sua guarda pelo prazo definido na legislação e
apresentada ao Fisco sempre que solicitada, nos termos dos artigos 247, 248,
249, inciso I, 251, 264, 276, 277, 278, 289, 290 e 300 do Decreto n.°3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Cabe observar que a presente Fiscalização não aceitou a alegada reversão de
despesas, conforme esposado no item "5 - Retificação de DIPJ".
4.2.7. Fatos relevantes relativos à glosa de despesas
(...)
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Não obstante, é oportuno ressaltar a existência de vários outros fatos que
reforçam as conclusões desta fiscalização e que ajudam a reconstruir e a
evidenciar a verdade.
Inicialmente, compulsando-se a ação fiscal referente ao ano de 2009 (PAF n.°
16682.720856/2014-17), verifica-se que despesas relativas a outras empresas
foram glosadas pelas mesmas razões elencadas neste termo. No tocante a gastos
com empresas fantasmas podem ser citadas como exemplo a SM Terraplenagem
Ltda, CNPJ n. ° 07.829.451/000185, e a Legend Engenheiros Associados Ltda,
CNPJ 07.794.669/000141.
(...)
Em 12/06/2012, a Controladoria-Geral da União declarou a Delta empresa
inidônea (ver Diário Oficial e página virtual do portal da Transparência).
Em 29/01/2013, a Delta teve homologado a sua solicitação para um plano de
recuperação judicial, conforme decisão 021451534.2012.8.19.0001 da 5a Vara
empresarial do Rio de Janeiro.
(...)
Em outro texto publicado no Estadão: "Na operação saqueador, 100 policiais
federais cumpriram 20 mandatos de busca e apreensão no Rio, São Paulo e
Goiás. Amparada na quebra do sigilo bancário de cerca de 100 pessoas físicas e
jurídicas, autorizada em 2012 pela CPI do Cachoeira, a Polícia Federal
constatou que Assad aparece como laranja de quase uma dezena de empresas de
fachada, por meio das quais fazia emissão de notas frias de serviços e locação
de máquinas e equipamentos para a empreiteira".
(...)
O Jornal O Globo publicou matéria, em 25/04/2012, ressaltando entre outros
fatos o crescimento da Delta e a prisão do ex-diretor da Delta Centro-Oeste
Claudio Abreu, cuja assinatura consta em várias notas fiscais apresentadas pela
construtora nos anos de 2009 e 2010.
Em relação a funcionários da Delta, frise-se que o Ministério Público propôs
ação civil pública por ato de improbidade administrativa e entre os
desfavorecidos estavam a Delta e vários diretores, cujas assinaturas são
observadas nas notas fiscais emitidas por empresas fantasmas, Edyano
Bittencout Coutinho, Cláudio Dias de Abreu, Geraldo Emídio Alves, Dionísio
Janoni Tolomei, Paulo Meriade Duarte (Notas constantes nos procedimentos
relativos aos anos de 2009 e 2010).
A quantidade de informações sobre a Construtora Delta é enorme, bem como
são as suas fontes. São processos administrativos da RFB, diligências e
inquéritos da Policia Federal, relatórios elaborados pelo congresso Nacional,
sentenças judiciais, reportagens etc. Mas em que pese o excesso de informações,
não há como negar a importâncias destes dados. São fatos que, de uma forma ou
de outra: tornaram a Delta inidônea; contribuíram para a perda de crédito da
empresa junto a instituições financeiras; determinaram que órgão públicos
cessassem os pagamentos à construtora; levaram a Delta a recorrer a um plano
de recuperação judicial; levaram a prisão o seu principal sócio etc.
(...)
E, com efeito, tais fatos convergem para as mesmas conclusões das provas
coletadas e utilizadas por esta Fiscalização: a Delta valia-se de notas fiscais
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

inidôneas para registrar despesas inexistentes e reduzir seus resultados,
aproveitando esquemas fraudulentos, estruturados com ajuda de terceiros, a fim
de sonegar tributos.
4.3. CSLL - Glosa de despesas inexistentes e despesas não comprovadas.
A contribuinte utilizou as despesas glosadas para reduzir o resultado do
exercício de 2011, conforme já exposto, sem também realizar qualquer ajuste na
apuração da base de cálculo da CSLL.
Desta forma, as despesas glosadas, no montante de R$ 119.801.253,36, não são
dedutíveis para fins de apuração da CSLL do ano-calendário de 2011, nos
termos: do art. 2o da Lei n.° 7.689, de 1988, alterado pelo art. 2o da lei n.°
8.034, 1990; do art. 57 da Lei n. ° 8.981, de 1995, com redação dada pela Lei n.
° 9.065, de 1995; e art. 28 da Lei n. ° 9.430, de 1996, razão pela qual cabe
adicionar de ofício o referido valor à base de cálculo da contribuição e lançar o
crédito tributário correspondente.
5. Retificação de DIPJ.
Em 23/03/2015, a Delta transmitiu DIPJ retificadora referente ao ano-
calendário de 2011, alterando basicamente as adições e as exclusões efetuadas
na determinação do Lucro Real e, por consequência, o valor do Imposto de
Renda a pagar, cujo saldo era negativo, (R$ 6.288.619,00) e passou a ser
positivo, R$ 2.652.741,36.
O quadro a seguir mostra que as principais retificações foram efetuadas nas
seguintes linhas da DIPJ Ex 2012 / Ano-calendário 2011:

(...)
Como já registrado, a contribuinte alterou em sua DIPJ as adições e exclusões
constantes nas fichas destinadas aos cálculos do IRPJ e da CSLL. E estas
retificações foram as únicas ações efetivadas pela Delta, que: não constituiu o
imposto apurado em DCTF; não recolheu e quitou o tributo devido; não
retificou a Declaração de Compensação relativa ao saldo negativo de CSLL
apurado originalmente; e não fez qualquer retificação em sua contabilidade
para repercutir as referidas modificações, o que significa que a empresa
continua pautando os seus balancetes e demonstrativos contábeis em
documentação inidônea e eivada de fraudes.
No que tange aos acréscimos feitos na base tributável dos tributos, a maior parte
do montante adicionado refere-se a parcelas não dedutíveis de serviços
prestados por pessoas jurídicas, R$ 129.034.113,42.
De imediato, nota-se uma contradição entre a retificação efetuada e as
explicações dadas pela Delta ao longo desta fiscalização. A contribuinte
informou em sua DIPJ a existência de valores não dedutíveis de custos dos bens
e serviços vendidos, ou seja, despesas de serviços prestados por pessoa jurídica
que por não possuírem relação intrínseca com as atividades da empresa ou por
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

não se encontrarem de acordo com a legislação tributária, apesar de
regularmente influírem no lucro líquido, não podem ser considerados na
determinação do Lucro Real.
Entretanto, não é cabível classificar como não dedutível as despesas
comprovadamente inexistentes relativas às empresas de fachada arroladas nas
autuações fiscais dos anos base de 2009 e 2010. Sem dúvida, os dispêndios
fabricados com o auxílio de empresas de fachada devem ser retirados da
contabilidade e, por consequência, do resultado e não existe razão para
integrarem as adições que compõem o Lucro Real.
Com efeito, se a despesa não existe, não é possível sequer cogitar sobre sua
dedutibilidade. Como apreciar a necessidade, a usualidade e a normalidade de
serviços fictícios.
Outra incongruência entre a realidade contábil e a declaração do Imposto de
Renda reside nas fichas utilizadas. Os montantes retificados pela empresa
constam na ficha 04D, destinada a aos Custos dos Bens e Serviços vendidos.
Entretanto, como é possível verificar na planilha "Consolidação das despesas
registradas em 2011", cerca de dois terços dos valores glosados,
R$77.208.910,00, foram contabilizados na conta 3.5.1.02.0005, referente à
Despesas Gerais e Administrativas e, desta forma, estão informados na ficha
05A - Despesas Operacionais.
Cabe também observar que, a princípio, a simples locação de veículos e
equipamentos, sem operador, não se caracteriza como serviço. De acordo com a
própria contabilidade da empresa, os gastos em discussão foram classificados
como Aluguel de Equipamentos. Desta feita, minimamente, é confusa a
utilização da linha destinada a serviços prestados por pessoas jurídicas para
informar gastos com aluguel de equipamentos.
Oportuno ressaltar que, mesmo depois de duas autuações relativas aos anos de
2009 e 2010 e de várias intimações fiscais relativas ao presente procedimento,
esclarecendo os itens fiscalizados, a contribuinte sequer foi capaz de apresentar
a composição das adições efetuadas na DIPJ retificadora, restringindo-se a dar
uma lista de fornecedores.
E, ainda assim, esta relação de fornecedores, apresentada somente na resposta
ao último Termo de Intimação, possui erros e contradições e não correspondem
plenamente as irregularidades elencadas pelo Fisco neste procedimento.
(...) Na resposta ao TIF n.° 5, a empresa asseverou que as despesas seriam de
fornecedores arrolados em 2009 e 2010. Entretanto, na listagem de fornecedores
fornecida em sua última resposta, a Delta deixou de foram empresas como
Pierre Transporte Rodoviário de Cargas Ltda - ME e Vilar Real Construção e
Terraplagem Ltda, cujas despesas foram glosadas em 2009.
Cabe ressaltar que a fornecedora MB Serviços de Terraplenagem Ltda, cuja
despesas estão sendo glosadas neste procedimento, não constou nos
lançamentos anteriores realizados pelo Fisco.
Outra contradição é a contribuinte comunicar nesta fase inquisitória que
reverteu despesas em face da adoção de critério conservador, mas não ter
constituído, recolhido ou quitado qualquer tributo em face da nova orientação e,
ainda, nos processos referentes aos lançamentos de 2009 e 2010 estar
contestando de forma veemente a glosa das despesas dos mesmos fornecedores.
Com certeza, o sujeito passivo que cometeu infrações pode reparar suas
irregularidades e afastar a possibilidade de um lançamento de oficio. Mas é
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

preciso que a contribuinte tome material a sua nova conduta de forma que o
Fisco não necessite mais de uma aprofundada auditoria para constituir com
solidez o crédito tributário que faz jus. E, no presente caso, nota-se justamente
que a construtora não ofereceu à Fazenda uma apuração retificadora robusta e
esclarecedora de todos os fatos ocorridos.
Ora, tendo em conta a necessidade de constituição do crédito tributário, haja
vista que a contribuinte não o fez até agora, véspera do prazo decadencial do
tributo, se a Fiscalização restringisse sua fundamentação às informações
contidas na DIPJ retificadora e as vagas respostas dadas pela contribuinte,
seria impossível chegar à verdade material por intermédio deste processo e o
lançamento efetuado padeceria da robustez que o caso merece.
Diante do exposto, tendo em vista que as irregularidades detectadas nesta
Auditoria: i) não se enquadram como custos indedutíveis; ii) em sua grande
maioria estão contabilizadas em despesas gerais e não em custos dos bens
vendidos; iii) são relativas à aluguel de equipamentos e não a serviços prestados
por pessoas jurídicas; iv) que a empresa não só deixou de apresentar memória
de cálculo das supostas despesas revertidas, bem como acostou uma listagem de
fornecedores incompatível com os registros contábeis de 2011; v) que a
retificação da DIPJ não foi acompanhada de qualquer outra ação que
coadunasse com a nova conduta conservadora da Delta; considera-se que as
retificações efetuadas pela contribuinte em sua DIPJ ano-calendário 2011 não
correspondem as despesas glosadas por este Auto de Infração.
6. Denúncia Espontânea
E cumpre lembrar que sobre o valor apurado na retificação da DIPJ, R$
2.652.741,36, não é aplicável o instituto da Denúncia Espontânea.
Como sabido, a denúncia espontânea é um instituto previsto no art. 138 do CTN,
do qual o devedor se aproveita para confessar para a Fazenda a prática de
infrações tributárias e pagar os tributos em atraso somente com juros de mora.
Desde que antes da instauração de qualquer procedimento fiscal, o sujeito
passivo fica dispensado de pagar a multa de ofício.
Sobre a retificação realizada pela empresa, salta à vista o fato de que a
denúncia espontânea para poder surtir os seus efeitos exige tanto uma efetiva
confissão, como o respectivo pagamento do tributo.
Com efeito, para a denúncia espontânea ser eficaz e afastar a incidência da
multa, é necessário o preenchimento de três requisitos cumulativos:
i)
Confissão da infração cometida;
ii)
Pagamento integral do tributo devido com os respectivos juros
moratórios;
iii)
Espontaneidade (confissão e pagamento devem ocorrer antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório por parte do Fisco
relacionado com aquela determinada infração).
No caso em questão, verifica-se que a DIPJ retificadora, por si só, não esclarece
a infração tributária praticada, nem constitui o crédito tributário devido, tendo
em vista sua natureza apenas informativa, desde a Instrução Normativa SRF n.°
127, de 1998.
Ora, se o Fisco é obrigado a abrir um procedimento para conhecer as infrações
cometidas pela contribuinte e para lançar os tributos que faz jus antes que as
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

obrigações tributárias sejam extintas pela decadência, não há que se falar em
denúncia espontânea.
(...)
Cabe reiterar que a contribuinte não recolheu ou confessou o débito apurado na
DIPJ retificadora. Com efeito, a empresa não apresentou DCTF ou DCOMP
constituindo a obrigação tributária. E também não foi apresentado sequer
pedido de parcelamento.
Desta forma, tendo em vista a necessidade do procedimento fiscal para a
determinação da matéria tributável e constituição dos tributos devidos,
considera-se que a DIPJ Retificadora, ainda que apresentada antes do início
desta auditoria, não tem o condão de afastar a multa de ofício.
Assim, além das infrações já relatadas, cabe a constituição do IRPJ informado
na DIPJ e não declarado em DCTF ou recolhido espontaneamente, no montante
de R$ 2.652.741,36.
7. Crédito tributário constituído na presente ação Fiscal.
A fiscalizada adotou, como forma de determinação do IRPJ e da CSLL, a
apuração anual pelo Lucro Real.
No presente auto de infração estão lançadas as importâncias referentes à falta
de adição das Receitas Estornadas, as glosas de despesas de gastos não
comprovados (CRG) e as glosas de despesas consideradas inexistentes, caso em
que, além da constituição do IRPJ e da CSLL, há o lançamento de Imposto de
Renda na Fonte, decorrentes dos pagamentos sem causa.
Cumpre ressaltar que a presente auditoria considera que tais gastos não foram
adicionados ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL, conforme dispôs o
item 5 deste Termo de Verificação.
Impõem ainda aplicação de multas isoladas pela falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Com observância ao regime de
competência, foram promovidos os ajustes nas bases de cálculo de apuração das
respectivas antecipações e sobre as diferenças encontradas incidiu a multa
isolada prevista nos dispositivos legais vigentes (art. 44, II, alínea b, da Lei n.°
9.430, de 1996).
A planilha Consolidação de despesas resume e totaliza mensalmente as despesas
glosadas.
Em relação às operações nas quais se verificou não haver causa para os
pagamentos, o sujeito passivo foi instado a comprovar o efetivo pagamento.
Diante da falta de atendimento à intimação pelo sujeito passivo, buscou-se
comprovar a entrega de recursos pela escrituração contábil.
A Planilha de Consolidação de Pagamentos discrimina os lançamentos
contábeis a débito na conta Fornecedores (código de conta 2.1.1.01.0000) e a
créditos nas contas que integram contas sintéticas de bancos (código
1.1.1.02.0340 - HSBC / ag. 0240 c/c 64376-76; código 1.1.1.02.0246 - Bradesco
/ag.3369-3 c/c 100290-2 R.Branco; etc). Tais valores encontram respaldo nos
valores apontados pelo Sistema Integrado de administração Financeira - Siafi,
pela Declaração de Informações sobre movimentação Financeira - Dimof e
pelos valores apontados nos relatórios elaborados pela Polícia Federal e pela
CPMI.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Os totais dos recursos transferidos podem divergir das despesas registradas em
2011, pois tanto existem "pagamentos" de dispêndios relativos a períodos
anteriores, como há despesas com empresas fantasmas, cujos correspondentes
repasses somente ocorreram no período posterior (2012). De qualquer forma, os
repasses efetuados para empresas de fachada ao longo do ano-calendário de
2011 foram incluídos na base de cálculo, pois restou caracterizado o pagamento
sem causa.
Em síntese, os fatos geradores ocorridos ao longo do ano-base de 2011 e as
correspondentes bases de cálculo constam no demonstrativo a seguir:

(...) O presente processo cinge-se as infrações encontradas no ano-calendário de
2011, sendo oportuno ressaltar que a Receita Federal já auditou os períodos dos
anos-base de 2009 e 2010, procedimentos que resultaram nos lançamentos
acostados nos Processos n.° 16682.720856/2014-17 e 16682.722534/2015-93.
Para constar e surtir os efeitos legais, lavra-se o presente termo em duas vias de
igual forma e teor, assinadas pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
pela Fiscalizada ou seu representante legal, que neste ato recebe uma das vias."
4. A Contribuinte Delta Construções S/A em Recuperação Judicial, depois de
cientificada (Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal em 16/12/2016, fls. 562/563, e AR em 20/12/2016, fl. 567), apresentou
tempestivamente Impugnações (idênticas) ao lançamento (fls. 599/654 e 802/857), onde
trouxe, em linhas gerais, os seguintes argumentos de fato e de direito:
4.1. A intimação do lançamento é nula, pois o auditor "efetivou" a referida intimação na
figura de pessoa sabidamente incompetente. Alega, ainda, a nulidade do lançamento de
IRRF por inexistir fiscalização específica prévia com intimação da contribuinte. Caso
não se entenda pela nulidade do lançamento de IRRF, argui que os créditos lançados
referentes a períodos anteriores a 16/12/2011 foram alcançados pela decadência.
4.2. Sobre o mérito, alega que a exigência de IRRF não se sustenta em razão da
ausência de comprovação por parte do Fisco de que ocorreram pagamentos relativos às
despesas tidas pela própria fiscalização como inexistentes.
4.2 Defende a improcedência das glosas realizadas pela fiscalização referentes às
despesas relativas as empresas que prestavam serviços à contribuinte, além de citar
casos específicos de empresas como a Mamuti e MB. No mais, alega ser equivocada a
não consideração pela fiscalização da retificação da DIPJ do ano-calendário de 2011
apresentada pela contribuinte.
4.3 Afirma que as multa de ofício qualificada e a multa isolada são inaplicáveis neste
caso.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

5. Por fim requer: (i) o cancelamento dos autos de infração; (ii) no caso do órgão
julgador entender necessário requer a conversão do julgamento em diligência; (iii) o
afastamento da aplicação da multa qualificada e das multas isoladas; (iv) a produção de
prova documental nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72.
6. Em sessão de 27 de julho de 2017, a 1a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a contestação apresentada, nos termos do voto
relator, Acórdão n° 01-34.493 (fls.961/1038), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2011
AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO. NULIDADE.
Quando o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, mediante substanciosa
impugnação, abrangendo não só questões preliminares como também razões de
mérito, incabível se torna a proposição de nulidade por alegada intimação
irregular do Auto de Infração, ainda mais se não configurada nenhuma das
hipóteses legais previstas para tanto.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUTO
DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando no processo está comprovado
que a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal e à lavratura do Auto de Infração de IRRF.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
O termo inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos casos de dolo,
fraude ou simulação, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, pela inteligência do art. 150, § 4°, c/c o
art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
As despesas com aquisição de mercadorias e locação de equipamentos, cuja
apropriação não estiver apoiada em documentos comprobatórios, são
consideradas indedutíveis, autorizando o Fisco a adicionar tais dispêndios ao
lucro real e à base de cálculo da CSLL.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de despesas de despesas inexistentes, correspondentes a
serviços não prestados e bens não entregues, suportadas por documentos fiscais
inidôneos, ficando o Fisco autorizado a adicionar tais dispêndios ao lucro real e
à base de cálculo da CSLL.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Verificado que as retificações efetuadas na DIPJ estão em desacordo com a
escrituração da contribuinte, não possuem conteúdo definido e nem
comprovação hábil, improcede o lançamento de ofício do IRPJ informado nessa
declaração. O lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador
do tributo e não comporta dúvidas. Tratando-se de atividade plenamente
vinculada, cumpre ao Fisco obter os elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário.
LUCRO REAL. ADIÇÕES E EXCLUSÕES. RECEITAS. ESTORNO.
Devem ser adicionadas ao lucro líquido do período, para a determinação do
lucro real, as receitas excluídas no Lalur do período anterior e estornadas na
contabilidade do período atual, visando neutralizar os efeitos fiscais decorrentes
da exclusão efetuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção dolosa tendente a
ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
de modo a reduzir o montante do imposto devido, cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430, de
1996.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da Medida Provisória n° 351, de 2007, convertida na Lei n°
11.488, de 2007, a multa isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da
estimativa mensal independentemente do valor do tributo devido ao final
do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria sujeita à
incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma
refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no
tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à tributação de
valores que estariam sujeitos à mesma.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária
principal, e, por conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra
submetido à incidência de juros moratórios, após o seu vencimento, em
consonância com os arts. 113, 139 e 161 do CTN, e o 61, § 3o, da Lei n° 9.430,
de 1996.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011 CSLL.
LANÇAMENTO DECORRENTE DOS MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Em se tratando de lançamento decorrente dos mesmos pressupostos fáticos dos
que serviram de base para o lançamento de IRPJ, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL em
razão da relação de causa e efeito.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a sua causa, desde que
demonstrados os efetivos pagamentos pela autoridade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte ".
7. A DRJ/ BEL julgou a impugnação da contribuinte procedente apenas em parte sob
os seguintes fundamentos:
7.1. Afasta a alegação preliminar de nulidade de intimação em razão de ser possível
afirmar que a pessoa intimada é sim funcionário da empresa.
7.2 O Fisco não foi capaz de comprovar a existência dos pagamentos sem causa, razão
pela qual dever ser cancelado o lançamento relativo ao IRRF, exonerando-se o
respectivo crédito tributário.
7.3 As alegações relativas à suposta seletividade da fiscalização ao glosar apenas as
despesas prestadas por empresas relacionadas no relatório da CPMI do "Cachoeira" não
são pertinentes ao presente processo fiscal, pois não integram a matéria em litígio.
7.4 A inidoneidade dos documentos relativos às empresas baixadas é evidente, o que os
torna imprestáveis à justificativa da dedução como despesas dos bens/serviços
discriminados nesses documentos, pois a baixa por inexistência de fato enseja que os
efeitos de inaptidão se iniciem a partir das datas de suas aberturas.
7.5 Em relação à empresa Mamuti, considera que a diligência não foi promovida a
destempo, visto que a pessoa jurídica é obrigada a conservar sua documentação e
atualizar o cadastro no CNPJ. Ademais, o pedido de nulidade do depoimento do Sr.
Alexandre não pode ser acatado, pois a referida prova foi prestada em estrita
consonância com o artigo 927 do RIR/99.
7.6 Acolhe a alegação do contribuinte no sentido de que o fisco deveria ter
desconsiderado por completo a retificação da DIPJ do ano-calendário de 2011, pois a
própria autoridade fiscalizadora reconhece que as retificações efetuadas na referida
DIPJ não correspondem às despesas glosadas nos anos-calendários de 2009 e 2010.
Com efeito, considera que a douta autoridade não poderia proceder ao lançamento do
IRPJ a pagar informado na DIPJ do ano-calendário de 2011 - para a constituição do
crédito tributário deve haver certeza da ocorrência de hipótese de incidência e da
matéria tributável.
8. Cientificada da decisão (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem em
07/08/2017, fl. 1070), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.1073/1106) em
06/09/2017, para reiterar em parte as razões já expostas em sua Impugnação (item 4) e
complementar sua defesa com os seguintes pontos:
8.1 Os valores referentes a despesas com locação de máquinas e prestação de serviços
de terraplanagem foram indevidamente glosados, visto que os contratos de prestação de
serviços e notas fiscais foram apresentados à autoridade fiscalizadora.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

8.2 As notas fiscais emitidas pelas empresas baixadas pela RFB não são inidôneas, pois
a inidoneidade de um documento passa a surtir efeito a partir da publicação do ato
declaratório executivo (ADE) de baixa da empresa e a RFB lavrou os atos de baixa das
empresas contratadas pela Recorrente após o período fiscalizado.
8.3 O depoimento prestado pelo Sr. Alexandre França Xavier que imputa a prática de
atos ilícitos à Recorrente deve ser declarado como prova nula, pois a inclusão deste
depoimento nos autos não respeita os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
8.4 Tendo em vista a autuação fiscal nos anos calendário de 2009 e 2010, a Recorrente
reverteu em sua DIPJ referente ao ano calendário de 2011 as despesas ligadas às
empresas arroladas no relatório da CPMI, anulando os efeitos da dedução originalmente
aproveitada. A autoridade fiscal desconsiderou a retificação espontânea de forma
equivocada, pois antes de o contribuinte ser submetido à ação fiscal devem ser
preservados os efeitos de retificação em sua declaração.
Após o relatório ora reproduzido, a Relatora, em seu voto, considerou necessária a
realização de diligência por entender relevante que o contribuinte fosse intimado para: (i)
comprovar e se manifestar, em relação ao IRRF lançado em razão de pagamentos sem causa e
com base nos lançamentos contábeis (arquivo não paginável fls. 438), para quem foram pagas as
quantias e qual o objetivo das movimentações (causa do pagamento); e (ii) demonstrar, por meio
de documentos hábeis e idôneos, que os lançamentos constante das DIPJ Retificadora
merecerem ser devidamente considerados.
Concluiu, assim, com a conversão do julgamento em diligência, por meio da
Resolução no 1201-000.618, com a proposta de remessa dos autos à unidade preparadora com o
objetivo de:
(i) Referente a glosa de IRRF à alíquota de 35%, intimar a Recorrente a se manifestar
e comprovar, com base nos lançamentos contábeis (arquivo não paginável fls. 438),
para quem foram pagas as quantias e qual o objetivo das movimentações (causa do
pagamento). Deve relacionar, de forma clara e organizada, os lançamentos contábeis
com as datas, os valores e os beneficiários, bem como instruir com a respectiva
documentação probatória da operação. Adicionalmente, deve apresentar os extratos
bancários das citadas contas do HSBC e Bradesco (ainda que envolva outros anos-
calendário), a fim de dar a devida rastreabilidade a circulação dos recursos.
(ii)
Caso a Recorrente se mantenha silente sobre o tópico anterior, a douta
autoridade fiscal deve oficiar aos bancos, a fim de obter os extratos das citadas contas
para complementar a instrução probatória em cotejo com as providências constantes do
item 16.
(iii)
No mais, a unidade preparadora deverá verificar internamente a existência
de procedimento fiscal para exigência do IRPJ e Reflexos das empresas supostamente
beneficiárias dos pagamentos e instruir o presente feito com cópia de eventuais
autuações fiscais de omissão de receitas. Em última análise, precisa ficar claro para esta
relatoria se: (i) os valores pagos às beneficiárias foram por elas contabilizados; (ii) os
respectivos valores já foram submetidos à tributação ou se tais quantias estão sendo
cobradas a título de omissão de receitas; e (iii) em última análise, é possível evidenciar
que estamos diante de empresas de fachada. Se necessário, as beneficiárias deverão ser
devidamente intimadas para tal fim.
(iv)
Sobre o aspecto supra, a unidade preparadora, quando da elaboração de
relatório conclusivo, deve se atentar aos indícios relativos à coincidência de valores e
datas, a fim de demonstrar a existência ou não de rastreabilidade dos valores enviados
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

pela ora Recorrente às supostas beneficiárias (se de fato identificadas, por restar
afastada a hipótese de empresas de fachada (sem lastro)).
(v)
Por fim, é relevante verificar se não houve efetiva prestação de serviços
pelas citadas beneficiárias que justifique, ainda que em parte, os valores por elas
recebidos. Nesta última hipótese, os valores devem ser apresentados de forma
segregada.
(vi)
Com relação DIPJ Retificadora do Ano-Calendário de 2011, intimar a
Recorrente para que justifique a manutenção do lançamento relativo ao imposto apurado
na declaração retificadora a partir do cumprimento das seguintes condições: a) que a
retificação da DIPJ do ano-calendário de 2011 tenha respeitado as instruções de
preenchimento correspondentes, bem assim as normas aplicáveis ao reconhecimento
de despesas; e b) haja comprovação de que os valores dessas adições e exclusões
estejam compatíveis (coincidentes em datas e valores) com aqueles constantes dos
livros e documentos da sua escrituração.
(vii)
Após, a douta delegacia de origem deve verificar se os documentos
apresentados são aptos a comprovar eventuais despesas e demais lançamentos ("IRPJ a
Pagar"), com o objetivo de verificar a imprestabilidade ou não dos lançamentos
constantes da DIPJ Ano-Calendário 2011.
Retornaram-se os autos com o relatório de diligência de fls. 1177/1191, bem como
as contrarrazões da Recorrente às fls. 1201/1203, documentos complementares e necessários
para a devida apreciação dos recursos submetidos a este Conselho, que serão tratados no voto a
seguir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme consignado na Resolução no 1201-000.618, o recurso voluntário
interposto pela Contribuinte é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade.
1. PRELIMINAR – DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO
Em síntese, a Recorrente argui nulidade dos autos de infração em razão de a
ciência da intimação ter sido efetivada a pessoa sabidamente incompetente, e que, portanto, se
trataria de um procedimento ilícito.
A turma de julgamento de primeira instância havia se pronunciado pela rejeição
da nulidade em função dos seguintes pontos por ela observados: (i) a pessoa que tomou ciência
da intimação, é diretor jurídico da companhia, e portanto funcionário da empresa, assumindo a
qualidade de preposto, nos termos do disposto no art. 23, inciso I, do Decreto n° 70.235, de
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

1972; e (ii) os mesmos documentos também foram encaminhados por via postal, com aviso de
recebimento (AR) datado do dia 20/12/2016. Vejam-se os excertos da decisão:
7. Não podem prosperar os argumentos oferecidos pela contribuinte. Conforme atesta o
item 5, subitem ii, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/04/2016
(fls. 732/733), os diretores da empresa percebem remuneração. Logo, pode-se afirmar
que seu diretor jurídico é funcionário da companhia, ao contrário do que alega a
impugnante, pelo que foi regular a intimação pessoal dos Autos de Infração feita a esse
diretor, na qualidade de preposto, nos termos do disposto no art. 23, inciso I, do Decreto
n.° 70.235, de 1972, verbis:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) "
Corroborando esse entendimento, veja-se o comentário ao art. 23, inciso I, do Decreto
n.° 70.235, de 1972, procedido por Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez
Lopez {Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a ed., Dialética, São
Paulo, 2010, p. 355):
"A possibilidade de intimação do "preposto" da pessoa jurídica, contudo, foge
ao rigor formal exigido para validade da intimação, pois admite que
funcionário, mesmo sem ter poderes de representação, receba a intimação em
nome da pessoa jurídica. (...) Só seria válida a intimação nestas condições
quando se tratasse de pessoa categorizada no quadro funcional da empresa que,
depois do fato, continuasse exercendo suas funções normalmente, de maneira
que não pairassem dúvidas que o objetivo do ato foi alcançado."
Ademais disso, se a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa impugnação,
abrangendo não só questões preliminares como também razões de mérito, incabível se torna a
proposição de nulidade aduzida, até porque não ficou configurada nenhuma das hipóteses para tal,
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Muito embora a ciência do sujeito passivo efetuada na pessoa de empregados ou outras pessoas
não formalmente caracterizadas como representantes legais venha sendo acatada com expressiva
predominância pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), a fim de evitar qualquer
discussão sobre o assunto, o autor do feito informa (fls. 569/570) que também encaminhou por
via postal as peças impositivas e o correspondente Termo de Verificação Fiscal, tendo a
contribuinte recebido a aludida documentação em 20/12/2016, como evidencia o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 567.
A Recorrente, no entanto, alega que seu diretor jurídico não é funcionário da
empresa, mas sim diretor estatutário, sem receber vencimentos pelo exercício desta função,
motivo pelo qual não poderia ser enquadrado sequer como "preposto". Ademais, não possui
poderes para representação da RECORRENTE perante a RFB (como era de conhecimento do
próprio i. fiscal autuante), conforme vedação expressa contida no Estatuto Social da companhia.
Entendo que a ciência do auto de infração poderia ser efetivada, no caso de
ausência ou recusa do representante da empresa, por meio da assinatura de qualquer funcionário
estatutário ou celetista, mediante declaração escrita conforme realizada pelo auditor autuante (v.
Termo de Constatação Fiscal fls. 451/454), pois, seja na condição de titular de cargo ou de
emprego, existe o vínculo de responsabilidade do funcionário para com a empresa.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Nada obstante, eventual discussão sobre esse tema perde o sentido diante da
intimação também efetuada por via postal, com a prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo contribuinte conforme observado pela decisão de piso.
Por tais razões, afasto a nulidade arguida.
2. MÉRITO
2.1 DA GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS CONTABILIZADOS, SUPOSTAMENTE INEXISTENTES
E/OU NÃO COMPROVADOS
A Recorrente, que atua na atividade de construção civil, inicialmente, procura
esclarecer o modus operandi das subcontratações nessa área de atuação, revelando que a
dinâmica decorrente da necessidade de cumprimento dos cronogramas de obra termina por criar
uma informalidade quanto a aquisições de equipamentos e ferramentais necessários à execução
dos serviços.
4.2. É importante esclarecer que a atividade da construção civil é completamente
dinâmica e cada vez menos vincada em procedimentos formais e burocráticos,
especialmente diante do perte da RECORRENTE, que, em 2011, executava centenas de
obras de Norte ao Sul do País, de grande complexidade técnica e logística.
4.3. Para que fique clara a dinâmica operacional da RECORRENTE, em linhas gerais
podemos descrever que, após a assinatura de cada contrato administrativo firmado
(doravante "Contrato Obra"), iniciava-se a fase de "mobilização", a fim de cumprir o
hermético cronograma físico-financeiro estipulado, sob pena de descumprimento
contratual, com severas penalidades, que vão desde advertência até a declaração de
inidoneidade.
4.4. No planejamento inicial da obra, em algumas situações são simultaneamente
contratados os serviços, equipamentos e mão-de-obra de diversos fornecedores,
inclusive em determinadas situações com adiantamento de recursos, de maneira a
viabilizar o estrito cumprimento do contrato.
4.5. Assim é que, por vezes, só após o equipamento chegar ao local de destino, ou
depois de já iniciado determinado serviço, é que se formalizava um único contrato
abrangente, com condições gerais de preço unitário e vigência.
4.6. Em virtude deste modus operandi, invariavelmente se uma relação de parceria
comercial com fornecedores e de serviços locais, o que permitia à equipe da obra
contratar de maneira informal equipamentos, mão-de-obra e até materiais, utilizando
apenas de um mero contato telefônico e tomando como base as premissas de
contratações anteriores com os mesmos parceiros.
Acrescenta que em função de circunstâncias outras, como situação climática e
períodos de grande procura por equipamentos necessários à atividade, optou por contratar esses
equipamentos em quantidade superior de forma a adiantar a execução de serviços contratados, ou
até mantê-los alugados em razão da alta demanda e da necessidade futura de uso. A relação com
os fornecedores se dava pela confiança estabelecida, com ou sem contrato escrito.
4.7. A guisa de exemplo podemos citar as obras de terraplanagem, cuja execução
depende de condições climáticas. Assim, fazia parte do planejamento executivo de um
determinado "Contrato Obra" a contratação superior da quantidade de
equipamentos (escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, caminhões), em
determinado período de estiagem, de forma a adiantar a execução de serviços
contratados. Nesse período, qualquer máquina ou equipamento necessário era requerido
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

dos fornecedores, com ou sem contrato escrito, mas tudo balizado na relação de
confiança estabelecida durante a parceira comercial.
4.8. Em períodos chuvosos, inúmeras vezes a RECORRENTE optou por manter
certos equipamentos alugados, avaliando tecnicamente que, pelo volume de obras
sendo realizadas naquela determinada região, em período de estiagem não haveria
equipamentos disponíveis para locação. Ou seja, havia uma verdadeira reserva de
mercado, como é muito comum na atividade, pois em certas regiões também era
demasiadamente custoso o deslocamento de equipamentos das grandes capitais.
Procura também justificar que, por força dessa dinâmica, determinadas compras
de valores elevados se deram em função da necessidade de estocagem de grandes quantidades de
insumos, tais como aço para obras e material betuminoso.
4.9. Nesta seara também podemos exemplificar a aquisição de aço para obras, a
aquisição de material betuminoso para obras rodovias, dentre outros materiais que se
buscava estocar em grandes quantidades. Não é por outra razão que há compras de
valores elevados de determinados fornecedores (guardadas as devidas proporções) e que
são plenamente justificadas, comprovadas e amplamente fiscalizadas pelos órgãos
Públicos.
Conclui a explicação sobre a logística e o modo de operação dessa atividade com
a afirmação de que “o desconhecimento deste modus operandi levou a fiscalização às ilações de
que a mera inexistência de alguns documentos auxiliares ou contratos escritos com os
fornecedores teria o condão de desqualificar as despesas realizadas, o que é um equívoco”.
Após, discorrer sobre a necessidade e usualidade das despesas, entende que a
natureza dos dispêndios glosados, e o valor destes (R$ 119.801.253,26), referentes à locação de
máquinas e à prestação de serviços de terraplanagem, “revelam a sua necessidade e consecução
do objeto social da Recorrente e usualidade/normalidade diante do total movimentado/faturado
em 2011”.
Informa a Recorrente que, nos termos do art. 9°, parágrafos 1° e 2°, do Decreto-
Lei n° 1.598/77, o ônus da prova da inveracidade dos fatos registrados em sua escrituração
contábil é da fazenda pública, devendo ser afastada a glosa perpetrada por “negativa geral”
pela fiscalização (fl. 1087).
Sobre as baixas das empresas prestadoras e seus efeitos quanto à idoneidade dos
documentos fiscais emitidos, reporta a Recorrente que as despesas glosadas pela fiscalização se
referem em grande parte aos serviços prestados por empresas listadas no relatório da CPMI, e
que o auditor autuante, segundo o Termo de Verificação Fiscal, concluiu que documentos
emitidos por pessoas jurídicas declaradas inaptas não produzem efeitos tributários,
principalmente quando a baixa ocorre por inexistência de fato e com efeitos desde a data de sua
constituição.
Discorda, contudo, da retroação dos efeitos da baixa do cadastro das empresas
fornecedoras para fins de questionamento de sua boa fé quanto aos atos que praticou em 2011, e
alega que a fiscalização criou confusão proposital acerca das causas e efeitos dos institutos de
inaptidão e baixa de forma a retroagir a 2011 a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos
pelas empresas que prestaram serviços à Recorrente. Toma como exemplo o ocorrido com a
empresa J.S.M. Engenharia e Terraplanagem Ltda. que, em síntese, foi declarada baixada perante
o CNPJ em 2014, mas com efeitos a partir de 11/09/2008. Segundo ainda seu relato, esse ato
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

revogou ato declaratório executivo anterior do mesmo ano de 2014, silente, contudo, quanto à
data de origem dos efeitos, sendo que anteriormente, em 2012, a inaptidão fora declarada em
razão da não localização da pessoa jurídica no endereço indicado.
Destaca que no caso da empresa MAMUTI Transporte e Locação de Veículos
Ltda, entende ser nula a declaração prestada pelo Sr. Alexandre França Xavier, sócio
administrador da empresa MAMUTI, que imputa a prática de ilícitos à Recorrente, pois sequer
foi-lhe concedido o direito de acompanhar o referido depoimento, de forma a evitar qualquer
tipo de coação ou até mesmo atestar a veracidade das falas que foram transcritas no Termo de
Verificação Fiscal que integra esta ação fiscal, em afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Sobre esse ponto afirma que buscará junto ao Poder Judiciário
a invalidação desta coleta ilícita de prova pelo Fisco.
Tece considerações sobre a atitude da autoridade administrativa, qualificando-a de
tendenciosa no que tange a glosas tão somente relacionadas a despesas referentes aos serviços
prestados por empresas que constam do relatório da CPMI como supostas empresas de fachadas,
uma vez que despesas associadas a outras empresas não foram glosadas, e cita o caso das
despesas referentes à empresa MB Locação de Máq. e Equip. de Terraplanagem Ltda., únicas
não validadas dentre outras ligadas a quatro empresas constantes da mesma intimação.
Em resumo, entende a Recorrente que a informalidade nas contratações que alega
inerente à dinâmica da atividade, em suas palavras, “modus operandi”, aliada à falta de
comprovação pelo Fisco de que as despesas não lhe seriam necessárias e usuais, e ainda à boa fé
na contratação de serviços com terceiros cujos CNPJ estavam ativos no período de ocorrência
dos fatos geradores, seriam indicativos suficientes de incorreção do lançamento.
Enxergo, no entanto, de forma contrária.
Quanto à dinâmica, há que se admitir um certo informalismo inerente não
somente à atividade de construção civil, mas também a várias outras, decorrente de
oportunidades que não demandam tempo para formalismos exagerados sob o risco de custos e
perdas empresariais. No entanto, os riscos de inconformidade legal decorrentes da opção por
ações informais devem ser identificados e reduzidos diante do dever de governança que é
inerente às grandes empresas, qualidade que a Recorrente a si atribui ao discorrer sobre o breve
histórico da empresa (fls. 1076/1078).
Nesse sentido, o que se espera de uma grande empresa são controles mínimos que
possam lhe garantir a conformidade necessária à sua sustentabilidade. Por óbvio, a
documentação hábil e idônea a embasar as despesas e os custos registrados na contabilidade –
não apenas as notas fiscais, mas também boletins e planilhas de medição, ou outros documentos -
representa importante destaque em matéria tributária e contábil, especialmente para as grandes
empresas que em regra possuem estrutura administrativa condizente com seu faturamento, e que
portanto, possuem condições de conciliar os fatos decorrentes das operações informais de forma
a conformá-los com a boa prática exigida por norma.
Assim, tendo em vista o porte da empresa, que proporciona a capacidade de
controle consistente na checagem de informações concedidas pelos fornecedores quanto à sua
estrutura empresarial, localização, referências, capacidade de atendimento às demandas, enfim,
dados que revelam cuidados típicos adotados em contratações, considero injustificável, em linha
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

com a decisão recorrida, a ausência de documentação hábil de forma a demonstrar a efetividade
dos custos e das despesas correspondentes a serviços, bens e à locação de equipamentos
registrados na contabilidade da Recorrente.
Note-se que, segundo a decisão recorrida, a Recorrente não logrou apresentar
nenhum documento fiscal que demonstrasse, de forma inequívoca a efetividade dos custos e das
despesas, não havendo que se aceitar simples razões aduzidas pela empresa sem o oferecimento
de provas. Confiram-se os seguintes excertos:
Diante do que foi narrado e evidenciado pela autoridade lançadora em seu Termo de
Verificação Fiscal, resta claro que o sujeito passivo não logrou apresentar nenhum
documento fiscal que demonstrasse, de forma inequívoca, a efetividade das despesas de
aquisição de mercadorias e de locação de equipamentos registradas em sua
contabilidade, embora intimada (fls. 02/05) e reintimada (fls. 07/09, 12/14 e 31/34) para
tanto, razão pela qual o Fisco glosou os referidos dispêndios, nos termos do previsto no
art. 249, inciso I, do RIR/1999:
“Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real; presente Auditoria solicitou a
entrega detido de que a impugnação deverá ser instruída com os documentos em
que se fundamentar, donde não há como aceitar as simples razões aduzidas pela
empresa, pois para afastar a infração era imprescindível o oferecimento das devidas
provas. Assim, submete-se ao princípio segundo o qual alegar e não provar é o mesmo
que nada alegar.
No entanto, apesar das razões trazidas pela citada decisão, a Recorrente apenas
insiste, em seu recurso, em alegações desacompanhadas de documentação comprobatória hábil e
idônea.
Quanto ao ônus de prova do Fisco, e ao dispositivo legal que suporta sua
alegação, art. 9°, parágrafos 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 1.598/77, a turma julgadora aquo também
já se pronunciou no sentido de que meros registros contábeis sem documentação hábil e idônea
que os lastreiem não constituem meios de prova. Veja-se que a correta interpretação do
normativo citado pela Recorrente, pelo contrário, termina por lhe incumbir o ônus que
indevidamente procura transferir ao Fisco. Confira-se o teor do dispositivo mencionado:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
Importante registar, que a autoridade autuante, por zelo na condução do
procedimento fiscal, e por dever de transparência, procurou discorrer sobre a classificação das
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

provas, divididas em diretas e indiretas, para melhor esclarecer acerca da busca e da natureza das
provas utilizadas, especialmente diante da não apresentação de documentos por parte da
Recorrente, conforme pode-se perceber por meio do seguinte comentário de fl. 480:
Com efeito, enquanto a Delta na maioria dos casos não apresentou documento algum
para lastrear as despesas contabilizadas, esta Fiscalização, considerando que não há
limitações aos meios de prova que podem ser utilizados no processo administrativo e
em decorrência do seu já mencionado poder-dever, coletou vasto material, composto de:
informações extraídas dos sistemas da Receita Federal, de diversos processos fiscais, da
contabilidade da empresa, de relatórios de diligências efetuadas pela Polícia Federal,
inquéritos policiais, decisões proferidas pela Justiça e pela CGU, relatório da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, reportagens etc, a fim de provar as infrações apuradas e
a conduta dolosa da contribuinte.
Em relação às empresas baixadas, a decisão recorrida muito bem esclarece esse
ponto, sobre o qual, mais uma vez, limitou-se a Recorrente a reproduzir os mesmos argumentos
apresentados em impugnação. Veja-se:
Embora o sujeito passivo não tenha apresentado as notas fiscais que embasaram os
registros contábeis de suas despesas – o que, por si só, já foi suficiente para considerar
indedutíveis tais dispêndios, consoante acima evidenciado –, não restam dúvidas de que
esses documentos também são inidôneos desde a sua origem, tornando-os imprestáveis
à justificativa da dedução como despesa dos bens/serviços ali discriminados.
52.1. Isso porque estão associados a empresas declaradas inaptas e posteriormente
baixadas de ofício com efeitos a partir das datas de suas aberturas, por inexistência de
fato (nos termos do art. 27, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1183, de 19 de
agosto de 2011), consoante processos de declaração de inaptidão/baixa de ofício,
acostados aos autos mediante os termos de anexação de arquivos não-pagináveis de fls.
309 e 439/442. Logo, tais notas fiscais estão eivadas de vício de inidoneidade desde o
momento da emissão.
53. A inidoneidade desses documentos fiscais decorre da norma do art. 82 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, citado no Termo de Verificação Fiscal, que assim
preceitua:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.” (Negritou-se.)
Embora somente após 2011 tenham sido publicados os atos de baixa do cadastro
por inexistência de fato, é certo concluir que as empresas contratantes não podem depender da
publicação de um ato formal do Estado para se protegerem de negociações com empresas
inidôneas. Sob a dimensão pragmática, não existe a possibilidade de publicação de um ato dessa
natureza no mesmo período de criação de determinada empresa, pois dados os requisitos tão-
somente formais para abertura de uma empresa, não há como se antever quais, de fato, irão
entrar em operação, e, muito menos, se foram concebidas apenas para servirem de fachada.
Assim, somente após fiscalizações por parte de instituições do Estado é que se
torna possível concluir se determinada empresa existe de fato ou não, circunstância que
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

normalmente ocorre tempos depois de sua inscrição no CNPJ. Nesse sentido emerge a
necessidade das empresas contratantes, especialmente as de grande porte, em razão da sua
responsabilidade de governança corporativa, de proceder às conferências necessárias acerca da
pessoa jurídica com a qual está contratando a fim de reduzir externalidades negativas de seu
negócio, tal como a realização de operações com empresas inidôneas.
Outra questão levantada pela Recorrente, refere-se à retificação que procedeu em
sua DIPJ 2012 (ano-base 2011) a fim de reverter, nas suas palavras, “as despesas ligadas às
empresas arroladas no relatório da CPMI, uma vez que estava ciente de que a RFB vinha
procedendo à glosa de suas despesas desde o ano-calendário 2009” (fls. 1096).
Contudo, como bem constatado pela autoridade fiscal, há várias inconsistências na
DIPJ que afastam a possibilidade, ainda que desejada pela Recorrente, dessa declaração
constituir veículo de denúncia espontânea dos valores lançados, visto que não há comprovação
efetiva nos autos de que os valores retificados correspondem às despesas glosadas ora em
análise. E uma vez que não houve a efetiva comprovação da alegada correspondência, o valor
declarado do imposto a pagar, que não fora confessado em DCTF e nem quitado, foi também
objeto de lançamento.
Nesse ponto, convém registrar que nem sequer se poderia aventar a possibilidade
de denúncia espontânea, pois somente as declarações que são instrumentos de constituição do
crédito tributário (ex. DCTF e DCOMP), e não meramente informativas como a DIPJ, são hábeis
a afastar o lançamento de ofício.
A Turma julgadora aquo, por sua vez, não obstante tenha concordado com as
razões levantadas pela autoridade fiscal acerca da ineficácia da retificação da DIPJ para fins de
cancelamento do lançamento a título de glosa de despesas, resolveu afastar o lançamento
referente ao imposto declarado na DIPJ retificadora justamente pelos mesmos motivos que
levaram ao não aceite da retificação: valores em desacordo com a escrituração do contribuinte,
sem conteúdo definido e comprovação hábil. Segundo o acórdão recorrido: “para o Fisco
proceder ao lançamento do IRPJ a pagar informado nessa DIPJ, dado que para a constituição
do crédito tributário deve haver, conforme enunciado, certeza da ocorrência da hipótese de
incidência e da matéria tributável (CTN, arts. 112 e 142)”
Embora esse lançamento seja objeto de análise de recurso de ofício, adianto-me
na conclusão pela concordância quanto às razões de decidir que conformam para ambos os lados,
Fisco e Contribuinte, as consequências da ineficácia da declaração retificadora quanto aos
registros imprecisos e sem comprovação da origem.
Há que se destacar que o ato de retificação com a suposta alegação de reversão de
despesas representa mais um indício que termina por enfraquecer as alegações da real existência
dos custos/despesas ora tratados, e, com a exoneração do lançamento referente ao imposto a
pagar em razão do não reconhecimento dos valores retificados, desfaz-se a aparente contradição
decorrente do reconhecimento parcial da declaração retificadora.
Por fim, tendo em vista: (i) que as empresas foram consideradas inexistentes de
fato, situação contra a qual a Recorrente não se insurge; (ii) que as alegações foram tão-somente
pautadas em questões atinentes ao período de publicação dos atos e à retroatividade dos efeitos;
(iii) que não houve a apresentação de documentos hábeis que pudessem comprovar as despesas
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

correspondentes a serviços, bens e à locação de equipamentos registrados na contabilidade; (iv)
que, em contrassenso com o dever de governança de uma empresa considerada de grande porte,
sequer foram revelados controles e documentos que pudessem em alguma medida comprovar a
existência das empresas fornecedoras no ano sob exame, (v) e, por fim, que a declaração
retificadora apresentada (DIPJ 2012) não produziu efeitos de forma a afastar a infração ora em
exame, concluo pela manutenção da exigência relacionada às despesas glosadas.
2.2 DA FALTA DE ADIÇÃO DE RECEITAS ESTORNADAS
Sobre esse ponto, o lançamento consiste unicamente na identificação de valores
que não foram adicionados ao lucro real apurado, em 2011, em razão da redução desse lucro no
mesmo valor provocada pela reversão de receitas contabilizadas no anto anterior (2010). Embora
essas receitas tenham sido contabilizadas em 2010, é fato que foram excluídas da apuração do
lucro real daquele ano porque não poderiam gerar efeitos fiscais. Assim, de igual modo, eventual
valor de reversão dessas receitas por meio de um lançamento de estorno no ano seguinte, em
2011, necessariamente deveria ser adicionado ao lucro real a fim de se também eliminarem
efeitos fiscais de forma a se manter a neutralidade. Confira-se a conclusão a que chegou a
autoridade fiscal (fl. 479):
No caso em questão, infere-se que a contribuinte equivocou-se no lançamento contábil
feito no fim de 2010 das Receitas de Serviços a faturar. Este erro foi posteriormente
corrigido em sua contabilidade por intermédio dos estornos efetuados em janeiro de
2011. Para que o referido equívoco não repercutisse no Lucro Real de 2010, a Delta fez
a exclusão do montante em seu Lalur.
Assim, por raciocínio lógico, se no primeiro momento, quando os ganhos foram
indevidamente reconhecidos na contabilidade, a contribuinte excluiu as Receitas de
Serviços a Faturar do seu Lucro Real de 2010, no segundo momento, em que há o
estorno dos rendimentos nos registros contábeis em janeiro de 2011, a empresa deveria
adicionar o referido valor a fim de neutralizar os efeitos fiscais decorrentes do primeiro
procedimento.
Ressalte-se que mesmo se fosse o caso de receitas não tributáveis, a contribuinte teria
que efetuar a adição dos valores excluídos, quando efetuasse o estorno dos lançamentos
contábeis.
Conclui-se, portanto, que a falta da adição do montante de R$ 349.691.430,89 ao Lucro
Real, referente à reversão das Receitas de Serviços a Faturar, realizada na conta
3.1.1.01.9998, reduziu indevidamente tanto a base de cálculo do IRPJ, como a base de
cálculo da CSLL, razão pela qual cabe os lançamentos de ofício correspondentes ao
valor analisado.
Nesse sentido, a decisão recorrida se manifestou detalhadamente sobre os pontos
apresentados pela autoridade fiscal, bem como sobre as alegações trazidas em impugnação, e,
por fim, constatou a correição do procedimento fiscal, validando o lançamento. Veja-se a
conclusão:
86. Mais uma vez o sujeito passivo não conseguiu justificar a falta de adição no ano-
calendário 2011 das “Receitas de Serviços a Faturar” aqui discutida, cingindo-se a tecer
considerações acerca de como teria procedido o registro da reversão de tais receitas no
ano-calendário 2010, nada mencionando, todavia, sobre a reversão efetuada no ano-
calendário 2011. Junta, inclusive, uma planilha elaborada a partir do livro Razão do ano
de 2010 contendo lançamentos a débito e a crédito referentes às receitas em comento.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

87. É importante destacar também que embora o previsto no art. 409 do RIR/1999
faculte o diferimento de lucros na hipótese de contratos com entidades governamentais,
isto não significa dizer que a litigante estivesse dispensada de efetuar a adição, no ano-
calendário 2011, das receitas cujo montante foi excluído no ano-calendário 2010 e
revertido (estornado) no ano-calendário seguinte.
88. Na linha de raciocínio do Fisco, se em um primeiro momento a autuada excluiu o
valor das “Receitas de Serviços a Faturar” na apuração de seu lucro real do ano-
calendário 2010, no segundo momento, em que houve o estorno dessas receitas nos
registros contábeis do ano-calendário 2011, deveria a contribuinte ter efetuado a adição
do montante excluído, visando neutralizar os efeitos fiscais decorrentes do primeiro
procedimento.
89. É forçoso concluir então que a falta de adição do valor de R$ 349.691.430,89,
atinente às “Receitas de Serviços a Faturar”, no contexto aqui descrito, reduziu
indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, motivo pelo qual devem ser
mantidos os lançamentos de ofício correspondentes.
Contudo, em seu recurso, a Recorrente oferece os mesmos argumentos antes
apresentados em sua impugnação, sem sequer contestar as razões da decisão recorrida, ou melhor
elaborar a sua narrativa com indicação de dados que pudessem infirmar os fatos que levaram à
exigência fiscal. Confiram-se as alegações apresentadas em seu recurso, reprodução fiel dos
parágrafos de sua impugnação:
4.1. Nas páginas 5 e 6 do Termo de Verificação Fiscal a fiscalização autuante alega que
a RECORRENTE teria agido "sem uma - hipótese legal que a ampare" ao deixar de
adicionar ao Lucro Real o montante de 1.18 349.691.30,89, referente à reversão das
Receítas de Serviços a Faturar realizada no ano-calendário 2010.
4.2. Ora, há de ser esclarecido que o diferimento levado a efeito pela RECORRENTE
encontra amparo legal no art. 409 do RIR/1999, visto que se tratam de receitas advindas
de contratos firmados com órgãos públicos.
4.3. Ressalte-se, ademais, que o registro da reversão é feito pela RECORRENTE de
maneira acumulada, ou seja, mensalmente reverte-se o lançamento do mês anterior e
apropria-se o valor acumulado até o mês corrente. No caso em tela, conforme
demonstrado pela própria fiscalização, a conta de receita não faturada indicou a
majoração do resultado em R$ 565.548,16 e não na reversão de R$ 349.691.430,90,
como alegado, adição do saldo acumulado de R$ 350.256.979,05:

.....
4.4. Assim sendo, com base neste procedimento a conta de resultados da
IMPUGNANTE foi majorada mensalmente ao longo do exercício, não havendo que se
falar em "falta de amparo legal".
4.5. Tal procedimento, aliás, foi chancelado pela RFB nos anos anteriores, visto que foi
adotado pela IMPUGNANTE também em 2009 e 2010, períodos que foram objetos de
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

fiscalizações (sendo a de 2010 inclusive conduzida pelo mesmo agente responsável pela
presente ação fiscal), não tendo havido, naquelas oportunidades, qualquer
questionamento.
4.6. Verifica-se, portanto, ser absolutamente improcedente a exigência fiscal amparada
na suposta falta de adição de receitas estornadas.
Como se vê, a questão principal acerca da não adição ao lucro real do valor
equivalente a R$ 349.691.430,89 restou sem a devida resposta por parte da Recorrente mesmo
após o alerta da Turma aquo de que “Mais uma vez o sujeito passivo não conseguiu justificar a
falta de adição no ano-calendário 2011 das “Receitas de Serviços a Faturar” aqui discutida,
cingindo-se a tecer considerações acerca de como teria procedido o registro da reversão de tais
receitas no ano-calendário 2010” (v. item 86 da decisão reproduzido acima). A Recorrente
insiste em justificar o feito apenas com base em alegações e documentos relacionados ao ano-
calendário de 2010, sem controverter efetivamente a questão sobre o porquê não foram
neutralizados os efeitos fiscais decorrentes do estorno de receita realizado em 2011.
Note-se que a escrituração referente ao ano de 2011 é clara em relação a
existência do estorno da conta de resultado “RECEITA DE SERVIÇOS A FATURAR”, com
lançamento a débito, e, portanto, reduzindo o lucro, em contrapartida do ativo “MEDIÇÕES A
FATURAR”, com lançamento a crédito. Vejam-se os dados da planilha 10788628000157_Razão
2011 – Reversão Dez 2010 (arquivo anexado à fl. 444):
Soma de Valor

Conta
D/C
Histórico
Total
MEDIÇÕES A FATURAR
C
VLR. REF. VALOR REVERSÃO DE
MEDIÇOES A FATURAR Dez/2010
349.691.430,89

C Total

349.691.430,89
MEDIÇÕES A FATURAR
Total

349.691.430,89
RECEITA DE SERVIÇOS A
FATURAR
D
VLR. REF. VALOR REVERSÃO DE
MEDIÇOES A FATURAR Dez/2010
349.691.430,89

D Total

349.691.430,89
RECEITA DE SERVIÇOS A
FATURAR Total

349.691.430,89
Total Geral

699.382.861,78
Não obstante a falha na comprovação referente a esse lançamento, ao que parece,
o erro do contribuinte consistiu em refletir na escrituração contábil diferimento que somente
deveria ser controlado no LALUR em razão do art. 4091 do RIR/99, de forma que o estorno de

1 Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos arts. 407 ou 408, com pessoa
jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso I):
I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro real, parcela do
lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas
operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo período de
apuração;
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

receitas no ano seguinte (2011) àquele em que foram lançadas e não tributadas (2010) terminou
por reduzir indevidamente o lucro de 2011, daí a necessidade de adição ao lucro real.
Isto posto, diante de fatos incontestes e evidentes, revela-se correta nessa questão
a decisão recorrida.
2.3 DO AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA
A qualificação da multa ocorreu em relação à infração relacionada à falta de
apresentação de documentação hábil e idônea para embasar despesas registradas na
contabilidade, bem como à comprovação de que a empresa teve a intenção de criar os referidos
dispêndios, de fato inexistentes, aproveitando-se de esquema fraudulento envolvendo empresas
de fachada para reduzir indevidamente seu resultado (fl. 521).
Em seu Termo de Verificação Fiscal, a autoridade autuante bem descreveu os
fatos que levaram à conclusão de que as empresas localizadas em Santana do Parnaíba, JSM,
POWER, SOTERRA, WS, S.P., S.B. e B.W, todas ligadas entre si e a um grupo de pessoas
físicas ligadas ao Sr. Adir Assad, seriam inexistentes de fato. Detalhou as relações existentes
entre as empresas formalmente constituídas, apontou a existência de vasta documentação
decorrente do Inquérito Policial n.o 0057817-33.2012.4.02.5101, com autorização de
compartilhamento de dados com a RFB mediante decisão do juízo da 7a Vara Federal Criminal, e
procedeu à análise da ligação desse grupo com a empresa Delta, fatos que demonstram, segundo
aquele autoridade, o esquema existente entre a Delta e as empresas fantasmas, com o escopo de
produzir dispêndios e de transferir recursos financeiros sob o manto de operações inexistentes.
Quanto às relações da Recorrente com as empresas SDS e Solu, seguindo a
mesma lógica acima exposta, a autoridade autuante afirma não ser possível que uma empresa de
grande porte negocie por anos com empresas sem perceber inúmeros sinais claros de que se
tratava de empresas de fachada. Eis os excertos do TVF que merecem ser reproduzidos, pois
representam a síntese da percepção do Fisco acerca da face dolosa do comportamento da
Recorrente:
Sob a mesma lógica empregada nos dispêndios referentes às empresas de fachada
localizadas em Santana do Parnaíba, não há como supor que a Delta tenha efetuado tais
operações com erro, restando caracterizado tanto o conhecimento da natureza das
operações, como a intenção dolosa da contribuinte em fabricar despesas.
Como já explicado, é impossível que uma construtora do porte da Delta negocie por
anos com empresas fantasmas ligadas a um mesmo grupo de pessoas, transferindo
milhões de reais, sem perceber que tais pessoas jurídicas não possuíam vínculos
empregatícios, veículos e equipamentos de sua propriedade, sem notar que os referidos
estabelecimentos localizavam-se em imóveis incompatíveis com as operações
contratadas.
E, além disso, a Delta, ao deixar de apresentar a documentação probante relativa às
despesas em comento, subtraindo-se do cumprimento de suas obrigações, ratifica o
entendimento fiscal de que a empresa teve o intuito de criar dispêndios, que na realidade

II - a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na determinação do lucro real do período de
apuração em que a receita for recebida.

Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

não possuíam contrapartidas, num esquema complexo e fraudulento, envolvendo
empresas de fachada, com a clara intenção de desviar recursos e sonegar tributos.
Importante prova foi trazida aos autos por meio do depoimento do Sr. Alexandre
França Xavier (v. anexo ao Termo de fl. 440), sócio administrador da empresa Mamuti
Transporte e Locação de Veículos Ltda., no qual afirma que a empresa foi criada única e
exclusivamente para lavagem de dinheiro da empresa Delta e nunca possuiu equipamentos que
constam das notas fiscais fornecidas à Delta. Afirma também que: as notas fiscais foram
produzidas no computador, não havendo autorização para emissão das mesmas; que exceto a
remuneração de 1%, todo o dinheiro depositado pela Delta para a Mamuti era devolvido à
Delta; que o dinheiro era sacado diretamente pelo depoente no caixa dos bancos (HSBC e
Unibanco entre outros) e entregue a funcionários da Delta. Confira-se o Termo de depoimento:

Outro fato importante trazido aos autos consiste no Processo n.o 0009272-
09.2012.4.01.3500 do TRF da 1a Região que versa sobre quadrilha que atuava no Estado de
Goiás, cometendo vários crimes, e que mostram o envolvimento da empresa Delta com os réus.
Conforme apontado pela autoridade autuante, pela leitura parcial da sentença proferida,
constatam-se fatos que mostram o envolvimento das empresas fantasmas em análise e da
própria Delta com a quadrilha liderada por Carlinhos Cachoeira.
Em sua impugnação sobre todos esses fatos, a Recorrente alega que o Fisco não
logrou alcançar a comprovação do dolo, e afirma que a mera a mera evidência descritiva não é
suficiente para caracterizar uma conduta considerada delituosa e sujeita à qualificação da
multa. Acrescenta que seria necessária a evidência comprovada, robusta, substancialmente
conclusiva, enfim, incontestável.
Em visão diametralmente oposta, contudo, entendo que a evidência resta
comprovada, com intensa robustez, e substancialmente conclusiva, de forma a se caracterizar
como incontestável!
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Todos os fatos ora considerados representam um corpo de provas que se
completam não como pontas soltas ligadas por meras ilações fiscais, mas sim por meio de
relacionamentos com sentido único, apontando para uma só conclusão que afasta qualquer
dúvida razoável quanto ao evidente intuito de fraude.
As provas coligidas pela autoridade autuante estão suficientemente detalhadas a
ponto de se extraírem com clareza os elementos cognitivo e volitivo que retratam o dolo dos
tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, e não há no recurso qualquer novo
argumento apresentado após a impugnação que pudesse infirmar qualquer um dos fatos
apresentados pela autoridade autuante. Em verdade, os textos são idênticos no que se refere a
essa questão.
Assim sendo, há que se manter a duplicação da multa aplicada sobre a infração
relativa a despesas não comprovadas, descrita à fl. 521, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei
9.430/96.

2.4 DA MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida Provisória no 351, de
2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75% calculada sobre o imposto ou
contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal
(inciso I do art. 44), e a segunda de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de ser
efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida
isoladamente (inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e
agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e declaração
do imposto ou contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento),exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
...
Sobre essa questão, há entendimentos distintos neste Conselho no que tange à
aplicação de multa na hipótese de estimativas não pagas quando há apuração de tributo devido ao
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

final do período de apuração. Isso, porque ao contrário da apuração de prejuízo fiscal ou base
negativa da contribuição ao final do exercício, o resultado fiscal positivo da apuração final teria
o condão de afastar a penalidade prevista no tipo do art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996 com base no princípio da consunção em que uma penalidade pode absorver outra.
Resta claro que tal entendimento já não é possível ser aplicado para fatos
geradores anteriores à alteração da Lei no 9.430/96, promovida pela Medida Provisória no 351,
de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, quando a norma impositiva da multa isolada
constava do mesmo parágrafo que tratava da exigência das multas no percentual de 75%.
Confira-se a redação anterior do § 1o da Lei 9.430/96:
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido.
A súmula CARF no 105, aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014, cuidou
de consolidar os entendimentos das decisões precedentes favoráveis à existência de
concomitância de multas com base na redação anterior da Lei 9.430/96, na forma do seguinte
enunciado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, mesmo em relação a fatos de períodos posteriores a 2007, após a
alteração legal citada, há posicionamentos no sentido da manutenção da aplicação do princípio
da consunção, ao pensamento de que não estaria superada a existência de concomitância de
multas. Exemplo desse entendimento é o acórdão de no 9101-005.695 da 1a Turma da CSRF,
favorável ao afastamento da concomitância de multas. Veja-se:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA
DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA
TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E
APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO. Não é cabível a imposição de
multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício,
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

já é aplicada a multa de ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram
a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado,
não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor
de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração
definitiva e vencimento.
De outro lado, há outro acórdão mais recente, de no 9303-012.829, da 3a Turma da
CSRF, em que se admite a possibilidade de duas penalidades com base na redação direta e
impositiva do texto legal após a sua alteração, tese extraída da seguinte ementa:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do Fato
Gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/03/2012,
30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS/ CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO/ LEGALIDADE A
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44 da Lei no
9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
Nesse acórdão a decisão foi dada por maioria, ao contrário da decisão anterior, em
que houve empate no julgamento, favorável à concomitância de multas. A análise das razões de
decidir desse último acórdão revela os seguintes argumentos favoráveis a coexistência das duas
penalidades:
1.
Os bens jurídicos tutelados pelas duas normas penais tributárias são diferentes.
Relacionam-se a dois fatos jurídicos que não se imiscuem.
2.
A conduta reprimida pela norma referente à multa isolada é a inobservância do dever de
antecipar, mora que prejudica a União durante o período verificado entre data em que a
estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário
3.
Limitar a penalidade àquela aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é
um incentivo ao descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo
voluntariamente se vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro
tributável apenas ao final do ano-calendário em relação à apuração pelo lucro trimestral.
4.
A Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas com
fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007.
5.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que a
redação alterada não determinou a aplicação simultânea das penalidades
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

6.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas".
7.
Quando o legislador estipula a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento
mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro
tributável e, por consequência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art.
44.
Em linha com os argumentos acima expostos, penso que a alteração do art. 44 da
Lei no 9.430/96 teve um claro objetivo de tornar inequívoca a interpretação acerca da
coexistência de multas, isolada e de ofício, na hipótese de apuração de resultado tributável.
É certo que uma regra legal não deve ser interpretada de forma a se lhe retirar a
efetividade, a lhe deixar um vazio de aplicação pela inexistência de situações fáticas que possam
se enquadrar à sua hipótese em abstrato, ou, ainda, a indicar a possibilidade de efetivação com
base em cenários que não se mostram exequíveis, como o argumento que leva à aplicação da
multa isolada no próprio exercício de apuração do IRPJ e da CSLL pela sistemática de apuração
anual.
Nesse sentido, na prática fiscal, sempre foi clara a possibilidade de autuações
distintas, uma vez que, em regra, embora desconheça a exceção, as fiscalizações se iniciam após
o encerramento do exercício em que foi apurado o tributo. Não há lógica alguma em se iniciar
uma ação fiscal durante o ano de apuração do tributo, ou mesmo antes do prazo de entrega das
declarações de confissão de dívida e daquelas que trazem informações econômico-fiscais sobre o
tributo, caso este da DIPJ
Também se mostra incongruente e inconsistente a lógica de interpretação que
resulta no entendimento de que somente é possível a aplicação da multa isolada quando há
apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, o que, ao meu ver, constitui uma hipótese
que revela um tratamento desigual, sem nenhuma explicação, em relação àqueles que apuraram
resultados tributáveis não declarados ao final do período, principalmente quando são de diminuto
valor. Note-se que apurar resultado fiscal final de 1 real e não declará-lo pode trazer
relevantíssima diferença em relação àqueles que nenhum valor apurou, considerando o valor das
estimativas que não foram declaradas e pagas.
Em verdade, a utilização da locução indicativa de concessão “ainda que”, na frase
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica,
inaugura uma oração adverbial concessiva que representa uma ideia de contraste, de quebra de
expectativa. No caso, a norma se preocupa em incluir nas situações passíveis de aplicação da
multa isolada aquelas que poderiam sugerir hipóteses de afastamento de seu comando por
destoar do senso comum prima facie de incompatibilidade com aplicação de penalidades. Nesse
contexto, por evidente, as situações passíveis de aplicação da multa isolada somente poderiam
ser compostas por resultados tributáveis de IRPJ e CSLL apurados ao final do período, sendo os
resultados negativos, ou mesmo nulos, aqueles que a norma considera como ideia de contraste,
trazidas no valor de concessão.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Assim, considerando que não há possibilidade de interpretações que levem a
realidades inexequíveis ou incongruentes com a construção lógica da norma, há que se manter as
exigências referentes às multas isoladas aplicadas com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei
9.430/96.
2.5 DOS JUROS SOBRE MULTAS
Sobre a aplicação de juros sobre multas, a súmula CARF no 108, aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018, pacificou a questão nos seguintes termos:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, por força do referido comando sumular fica mantida a incidência de juros
moratórios sobre as multas aplicadas.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Verifica-se que foi exonerada a exigência de tributos no valor total de R$
67.150.848,16 (IRRF: R$ 64.498.106,80 + IRPJ: R$ 2.652.741,36), além da correspondente
exoneração da multa de ofício (75%), no valor total de R$ 98.736.715,85 (IRRF: 96.747.159,83
+ IRPJ: R$ 1.989.556,02), o que totaliza R$ 165.887.564,01, bem acima, portanto, do limite de
alçada, no valor de R$ 2,5 milhões, determinado pelo art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, a
seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegaciada Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofíciosempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nesse sentido, o recurso de ofício deve ser conhecido.
2.6 DO LANÇAMENTO DE IMPOSTO A PAGAR DECLARADO EM DIPJ
A autoridade fiscal considerou em seu lançamento o valor de imposto a pagar
declarado, mas não pago, na DIPJ retificadora do ano-base 2011, situação que guarda estreita
relação com a questão já enfrentada na análise do recurso voluntário referente a glosas de
despesas.
Após proceder à análise minuciosa de vários aspectos sobre os dados registrados
na declaração retificadora, e sobre as informações extraídas do Termo de Verificação Fiscal, a
Turma de julgamento de primeira instância concluiu pelo exoneração do crédito tributário
correspondente em função da existência de erros, contradições e incongruências que tornaram o
conjunto probatório inconsistente, sem a convicção e certeza necessárias acerca da efetiva
ocorrência do fato gerador. Confiram-se as linhas finais da conclusão do acórdão recorrido:
81. ... são muitas as dúvidas, contradições, incongruências e erros, tanto da parte da
autuada quanto da autoridade fiscal, relativamente às retificações procedidas nessa DIPJ
pelo sujeito passivo.
82. Levando em conta as constatações apontadas nos parágrafos anteriores, em
particular o fato de o próprio autor do feito reconhecer que as retificações efetuadas na
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

referida DIPJ não correspondem às despesas glosadas nos anos-calendário 2009 e 2010,
possuindo um conteúdo indefinido, conclui-se que não havia motivos para o Fisco
proceder ao lançamento do IRPJ a pagar informado nessa DIPJ, dado que para a
constituição do crédito tributário deve haver, conforme enunciado, certeza da ocorrência
da hipótese de incidência e da matéria tributável (CTN, arts. 112 e 142).
82.1. Dessa forma, insta exonerar o crédito tributário correspondente, no montante de
As conclusões trazidas em informação fiscal de que os valores adicionados ao
lucro líquido não se referem às despesas/custos comprovadamente inexistentes, baseadas no fato
que estas sequer deveriam ter sido contabilizadas, e portanto não poderiam ser adicionadas, não
trazem a certeza de que os valores registrados em DIPJ, na realidade, representam outras
despesas ou outros custos, uma vez que não se apontam quais as precisas fonte e justificativa
para adição do valores.
Quanto ao argumento de que dois terços dos valores glosados foram informados
na ficha 05A (Despesas Gerais e Administrativas), em desacordo com o registro dos valores
retificados efetuado na ficha 04D, destinada a custo de bens e serviços vendidos, também não
retira a incerteza, uma vez que é muito comum erros de preenchimento em DIPJ.
Nesse sentido, importante esclarecer que a alteração positiva da base de cálculo
após retificação de DIPJ, pela sua natureza meramente declaratória, deveria ser confrontada com
a escrituração contábil para fins de lançamento de eventual imposto a pagar decorrente dessa
retificação. Necessária a comprovação quanto à ocorrência do fato tributável, e ao correto
período de oferecimento dos valores à tributação, de forma a afastar quaisquer inconsistências
como as que se verificam no presente caso.
Desta forma, há que concordar com os fundamentos da decisão recorrida quanto
aos principais pontos que conduziram ao cancelamento da autuação do valor referente ao
imposto declarado, motivo pelo qual nego, em relação à presente questão, provimento ao
recurso.
2.7 DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO SEM CAUSA
Segundo a autoridade fiscal, em seu TVF, foram efetuados pagamentos a
empresas consideradas de fachada referente a custos e despesas que não foram comprovados, e
que supostamente teriam sido efetuados a título de locação de máquinas e de prestação de
serviços de terraplanagem (v. item 2.1 deste voto). Foram esses pagamentos considerados “sem
causa” à luz do arts. 674 e 675 do RIR/99 (artigo 61 da Lei n.o 8.981, de 1995), conforme
enquadramento legal descrito no auto de infração de fls. 572/591, referente ao lançamento do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Naquele termo, descreve não somente os vários fatos que apontam serem
indevidos os pagamentos efetuados pela empresa Delta, como também a forma que buscou para
identificação dos valores e datas em que os referidos pagamentos foram realizados, que se
resumem aos lançamentos contábeis representativos de transferências financeiras a crédito da
conta do ativo BANCOS, e/ou a débito de conta de passivo FORNECEDORES.
Verifica-se por essa prática que não há necessariamente a coincidência de
lançamentos de constituição de despesas, da qual se originaram os dados para a infração
referente à glosa de custos/despesas, em função do regime de competência, e os lançamentos
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

referentes ao pagamento dessas despesas, em função data do registro do desembolso, que muitas
vezes ocorre em momento posterior.
Por esse motivo, relatou o auditor fiscal quando da análise relativa às empresas do
Grupo Adir Assad, localizadas em Santana do Parnaíba, que Os totais de recursos transferidos
divergem das despesas registradas em 2011, pois tanto há o “pagamento” de dispêndios
relativos a 2010, também considerados inexistentes, como há despesas fictícias, cujos
correspondentes repasses somente ocorreram no período posterior (2012).
Com base nos dados a seguir relacionados, podem-se perceber as diferenças
identificadas entre os totais das despesas e pagamentos contabilizados, estes, relacionados no
auto de infração, por data e valor, para cada uma das empresas consideradas fictas.
1. Empresas do Grupo ADIR ASSAD – Santana do Parnaíba
a. Despesas contabilizadas:

b. Pagamentos contabilizados (arquivo com registros analíticos às fls. 438):

2. Outras empresas do grupo Adir Assad
a. Despesas contabilizadas:

b. Pagamentos contabilizados (arquivo com registros analíticos às fls. 439):
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

3. Empresa Mamuti – Transporte e Locação de Veículo Ltda. CNPJ (09.372.560/0001-41)
a. Despesas contabilizadas: R$ 2.100.170,88
b. Pagamentos contabilizados (arquivo com registros analíticos às fls. 440):
R$ 2.483.444,58
4. Empresas Adecio & Rafael (A&R) e Pantoja
a. Despesas contabilizadas:

b. Pagamentos contabilizados (arquivo com registros analíticos às fls. 441):

5. Empresa MB Serviços de Terraplenagem (CNPJ no 12.167.101/0001-30)
a. Despesas contabilizadas: R$ 18.412.632,48
b. Pagamentos contabilizados (arquivo com registros analíticos às fls. 442):
R$ 16.491.957,02
6. CRG Locação de Máquinas e Equipamentos e Terraplenagem Ltda – ME (CNPJ n°
10.682.608/0001-05)
a. Despesas contabilizadas: R$ 336.750,00
b. Pagamentos contabilizados (arquivo com registros analíticos às fls. 443):
R$ 208.397,01
A DRJ, por sua vez, amparou-se em orientações trazidas pela Solução de Consulta
Interna (SCI) no 11, de 08 de maio de 2013, para delas extrair suas razões de decidir que levaram
à exoneração do lançamento de IRRF em razão da ausência de comprovação de pagamento.
Confira-se:
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Visando esclarecer se a glosa de despesa, baseada em nota fiscal inidônea, seria
compatível com o lançamento de IRRF motivado por pagamento sem causa, a
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj) formulou consulta
à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), ambos os órgãos integrantes da estrutura da
RFB.
29.1. Em resposta, a Cosit prestou as orientações solicitadas por meio da Solução de
Consulta Interna (SCI) no 11, de 08 de maio de 2013 (disponível no sítio da RFB
emhttp://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto
=50781), cujos excertos abaixo se transcrevem:
“(...)
19. Em sendo assim, a princípio, não poderia haver lançamento de IRRF por
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. A aplicação do art. 61 está
reservada para aquelas situações em que o Fisco prova a existência de um pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado.
20. O lançamento não pode ser feito de forma automática, ou seja, a despesa amparada
por nota fiscal inidônea não autoriza, por si só, a cobrança do IRRF por pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado. Se houver comprovação por parte da
autoridade fiscal da existência concreta do pagamento, deverá ser feito o lançamento
do IRRF.
21. Caberá à autoridade fiscal demonstrar concretamente a existência de pagamento.
Havendo a identificação do pagamento relacionado à nota fiscal inidônea, e sendo ela
indicada pelo contribuinte como razão ou causa do pagamento, caberá a exigência do
IRRF sobre o valor pago.
(...)”
29.2. Na conclusão da SCI, soluciona-se a consulta interna respondendo à Cocaj que:
“22.1. - o registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza,
por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não
comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
22.2 - a glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte(IRRF) motivado pelo
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.”
30. Vale salientar, por oportuno, que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12 de
julho de 2011, determina que são deveres do julgador “observar (...) o entendimento da
RFB expresso em atos normativos.”
Acrescenta a decisão recorrida que o próprio autor do lançamento de IRRF
reconhece que buscou comprovar os pagamentos por meio da escrituração contábil da
impugnante, e para demonstrar essa afirmação, colheu o seguinte excerto do TVF:
“Cabe esclarecer que a contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamentos
solicitados pelo Fisco. Desta feita, a presente fiscalização buscou os pagamentos
contabilizados no ano-calendário de 2011 em contrapartida das despesas decorrentes
com as referidas empresas de fachada.”
[...]
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

“Em relação às operações nas quais se verificou não haver causa para os pagamentos, o
sujeito passivo foi instado a comprovar o efetivo pagamento. Diante da falta de
atendimento à intimação pelo sujeito passivo, buscou-se comprovar a entrega de
recursos pela escrituração contábil.”
Ao analisar o feito sobre essa questão, a 1a Turma da 2a Câmara desta Seção
(Turma 1201) determinou a baixa dos autos à Unidade de Origem para, em resumo: (i) que a
Recorrente fosse intimada a se manifestar e a comprovar, com base nos lançamentos contábeis
(arquivo não paginável fls. 438), para quem foram pagas as quantias e qual o objetivo das
movimentações (causa do pagamento); (ii) que fossem oficiados os bancos para obtenção de
extratos via RMF, em caso de silêncio da Recorrente; (iii e iv) que a unidade preparadora
verificasse se houve procedimento fiscal com lançamento de IRPJ e reflexos nas empresas
supostamente beneficiárias dos pagamentos com base em omissão de receitas, e se havia
possibilidade, em última instância, de estarmos diante de empresas de fachada; (v) e que fosse
verificado se não houve efetiva prestação de serviços pelas citadas beneficiárias que justifique,
ainda que em parte, os valores por elas recebidos.
Em atendimento à determinação de diligência, a autoridade fiscal responsável pela
sua condução informou que “a contribuinte manteve-se silente em todas as indagações feitas pelo
emérito Conselho Administrativo”, uma vez que a resposta da Recorrente à primeira solicitação
foi: “A intimada declara que todas as respostas, assim como, os documentos solicitados
correspondentes a esse item, já foram apresentadas anteriormente nas respostas no decorrer
do período de fiscalização”.
Em seguida, a fim de justificar porque na Ação Fiscal não fez uso da Requisição
de Informações Financeiras, informou que considerou prescindível a expedição da RMF em
razão, nas suas palavras, do “grande e robusto conjunto probatório reunido”. Sobre esse ponto,
abriu um tópico para discorrer sobre a gama de fatos que levaram à conclusão quanto à
“comprovação da existência dos pagamentos, alusivos à comprovação do Modus operandi da
Delta, da Inexistência de fato das prestadoras de serviço, e da comprovação das transações
financeiras com empresas fantasmas”, não sendo a única prova para tal, os registros contábeis.
E ainda, chama à atenção para o fato de que a Solução de Consulta Interna (SCI)
no 11/ 2013 sobre a qual se apoiou a Instância aquo em suas razões de decidir, foi efetuada em
contexto diferente do caso em tela, e que, “Além disso, a leitura atenta da SCI revela que a DRJ
deixou de considerar trechos importantes que alteram substancialmente o entendimento que
transpareceu no acórdão contestado, como se verifica a seguir (...)”.
Finalizando sua diligência sobre a questão em análise, informou que:
Compulsando-se o sistema “Ação Fiscal – Dossiê do Sujeito Passivo”, verificou-se que:
dos valores repassados da Delta no ano-calendário de 2011 para as empresas de fachada
citadas, apenas os recursos financeiros recebidos pela MB Serviços de Terraplanagem
LTDA foram objeto de Auto de Infração cientificado por edital em janeiro de 2017.
Cabe frisar que a empresa teve o seu lucro arbitrado com base em depósitos bancários
de origem não comprovada com multa qualificada e majoração da multa, sendo várias
pessoas físicas responsabilizadas solidariamente.
O processo n.o 15540.720008/2017-11 controla o lançamento, que atualmente encontra-
se no CARF para julgamento
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Contudo, em contrarrazões, a Recorrente afirma que a Informação Fiscal se
mostrou despropositada e totalmente dissociada do objeto da diligência, que o auditor fiscal
encarregado da diligência fora o mesmo que lavrou os autos de infração, e basicamente reiterou
passagens de seu TVF, ignorando “todos os pontos delimitados por este E. Colegiado quando da
conversão do feito em diligência”.
Por tal motivo, entende que se mostra nula a Informação Fiscal, nos termos do art.
59, inc. II, do Decreto 70.235/72 (PAF), pois, “ao simplesmente desatender à diligência
solicitada pelo CARF, cujo escopo era trazer aos autos elementos de prova que corroborassem
ou infirmassem as autuações, o AFRFB cerceou o direito de defesa da RECORRENTE”.
Por fim, em razão da parcialidade, que a Recorrente adjetivou de “escancarada”,
do ARFB autuante, e ao descumprimento da norma expressa no art. 9o do Decreto no 70.235/72,
requer-se a determinação de nova baixa em diligência para que seja designado outro audito-
fiscal, estranho ao feito, para atendimento aos quesitos listados na Resolução 1201-000.618.
Passo à análise
De início rejeito as alegações acerca da nulidade do procedimento de diligência
em razão de a autoridade que o conduziu ser aquela que realizou o procedimento de fiscalização
e efetuou os lançamentos ora questionados.
Em verdade, entendo que essa orientação deva ser incentivada com base no
princípio da eficiência, uma vez que a complexidade do caso requer conhecimento prévio dos
fatos, sendo que eventual procedimento conduzido com “parcialidade”, qualificação dada pela
Recorrente ao trabalho efetuado, certamente passará pelo filtro da imparcialidade que norteia a
conduta deste Conselho. Nega-se, portanto, a solicitação de nova diligência.
Sobre a SCI no 11/2013, de fato, seu inteiro teor revela, sob diferente perspectiva
da interpretada pela DRJ, que embora o simples lançamento de despesa baseada em nota fiscal
inidônea não tenha o condão de se constituir em prova de pagamento sem causa, a comprovação
desse pagamento pode ser obtida por meio de “cópia de cheque ou de outro documento bancário
ou, pelo menos, cópia de lançamento contábil a crédito de ‘Caixa’ ou de ‘Bancos” (v. item 8.4
da SCI 11/2013), lançamento este diferente daquele que deu origem à ficta despesa. Em outras
palavras, há dois lançamentos, um que comprova a formação de despesa (em contrapartida à
conta de passivo, normalmente, Fornecedores), e outro que representa, em regra, a transferência
de recursos para dar fim à obrigação constituída em conta de passivo (em contrapartida à conta
de ativo, normalmente, Caixa/Bancos).
Mas não só! Verifica-se da leitura do TVF um arcabouço probatório significativo
constituído por um conjunto de provas indiciárias que compõem um enredo lógico, com fatos
correlacionados, que dão sentido único, além de qualquer dúvida razoável, e que ratificam a
existência de pagamentos indevidos para as empresas comprovadamente inexistentes de fato.
Em relação ao quesito (a), de obrigação da Recorrente, e por ela não cumprido, foi
imposta à autoridade fiscal o cumprimento do quesito (b), que trata de requisição de informações
financeiras aos bancos relativas aos lançamentos contábeis constantes do arquivo de fls. 438.
Trata esse arquivo dos registros de lançamentos de pagamentos referentes às empresas
localizadas em Santana do Parnaíba (“WS”, “SP”, “SB”, “Soterra”, “Power”, “BW” e “JSM”) .
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Contudo, tendo a concordar com aquela autoridade fiscal sobre a utilização desse instrumento
para acesso a informações bancárias tão somente quando tais exames forem considerados
indispensáveis, nos termos do §5o do art. 2. da Portaria RFB no 2.047/2014.
Trata-se de regra de exceção estipulada pelo art. 6o da Lei Complementar 105/2001,
verbis:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente
Com efeito, todo o conjunto de indícios, e especialmente o relatório da CPMI, que
segundo a autoridade fiscal, teve acesso a extratos bancários e verificou que grande parte da
movimentação financeira não possuía identificação sobre origem dos recursos ou seu destino, o que
inviabilizaria a plena utilização dos referidos dados, torna, a meu ver, dispensável a requisição de
informações financeiras junto aos bancos. Veja-se o excerto colhido das considerações finais do
relatório da CPMI (fls. 160):
O total de transações suspeitas realizadas pela DELTA CONSTRUÇÕES S/A no
período 2007 e meados de 2012 é de aproximadamente R$536 milhões. No mesmo
período foram identificados repasses de órgãos públicos de aproximadamente R$6,22
bilhões. Numa comparação simplista se pode afirmar que cerca de 8,62% dos recursos
recebidos de órgãos públicos integram operações suspeitas. Conforme citado
anteriormente neste relatório de análise, parcela considerável das movimentações
financeiras (débitos e créditos) constantes dos extratos bancários não possui
identificação sobre origem/destino, razão pela qual essas cifras poderão ser
consideravelmente superiores. (destaques acrescidos).
Na página 41 do arquivo “Relatório Final da CPMI” (fls. 40/167) consta os
valores dos recursos transferidos da empresa Delta para as empresas ligadas ao empresário ADIR
ASSAD, dentre as quais as empresas localizadas em Santana do Parnaíba, objeto dos quesitos (a)
e (b) da diligência. Confira-se:
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Assim, pela quase total correlação entre os valores acima e os apurados pela
autoridade fiscal, considero que os lançamentos contábeis sobre pagamentos realizados, em
transferência de recursos para as empresas “WS”, “SP”, “SB”, “Soterra”, “Power”, “BW” e
“JSM”, associados às demais provas indiretas juntadas aos autos, constituem meios de
comprovação suficientes para caracterizar a infração em análise, e essa mesma avaliação se
estende a todas as demais empresas beneficiárias dos recursos cujos valores foram objeto do
lançamento, ainda que não relacionadas nos quesitos (a) e (b) da diligência.
Quanto à utilização de provas indiretas, convém registrar as palavras da ex-
Conselheira da Turma 1201 na resolução que determinou a baixa dos autos em diligência:
14. De fato, considero relevante que haja a comprovação da saída de recursos, mas não
podemos olvidar que, em casos envolvendo práticas dolosas, fraudentas ou simulatórias,
demonstrar o efetivo pagamento é tarefa extremamente complexa, pois as partes buscam
intencionalmente encobrir a verdadeira finalidade de seu comportamento negocial. No
mais, tais saídas por vezes ocorrem em dinheiro e podem ser direcionadas para terceiros
de difícil identificação.
15. Em tais situações, a utilização de provas indiretas como meio probatório hábil e
idôneo não é uma prática condenável, mas sim aceita pelo ordenamento jurídico. Em
outros termos, a comprovação material pode ser feita por um conjunto de indícios ou
provas indiretas que, em conjunto, tem o condão de estabelecer a inequivocidade de
uma situação de fato e, por consequencia lógica, a encadear as conclusões apresentadas
no relatório de ação fiscal.
Prosseguindo a análise, preocupou-se o colegiado, na elaboração dos quesitos (iii)
e (iv), se os valores recebidos pelas empresas não foram por elas oferecidos à tributação, o que
poderia levar à incidência de bis in idem, ou seja, o rendimento sendo tributado mais de uma vez
pelo mesmo ente tributante, e, ainda, se realmente não houve efetiva prestação de serviços pela
empresas beneficiárias dos rendimentos, o que normalmente acontece quando há
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

superfaturamento, com parte do valor constituindo o verdadeiro preço do serviço ou mercadoria,
e seu acréscimo, o pagamento indevido que representa o quantum objeto do lançamento.
Solicitou-se que as informações fossem processadas de forma a ficar claro para a
relatoria: (a) se os valores pagos às beneficiárias foram por elas contabilizados; (b) se os
respectivos valores já foram submetidos à tributação ou se tais quantias estão sendo cobradas a
título de omissão de receitas; e (c) em última análise, se é possível evidenciar que estamos diante
de empresas de fachada. Se necessário, as beneficiárias deverão ser devidamente intimadas para
tal fim.
Deduzo da resposta da informação fiscal que os pontos (a) e (c) acima já se
mostram atendidos na medida que se procurou reafirmar a inexistência de fato das empresas,
logo não merece fé qualquer registro contábil apresentado por essas empresas. Sobre o ponto (b),
como visto, somente foi identificada a existência do processo n.o 15540.720008/2017-11,
referente à empresa MB Serviços de Terraplenagem (CNPJ no 12.167.101/0001-30), sendo
arroladas como responsáveis tributários pessoas físicas que possuíam relação com a empresa.
Registre-se nesse ponto que fica prejudicada a resposta ao item (iv) cuja
finalidade era a de se demonstrar a existência ou não de rastreabilidade dos valores enviados pela
ora Recorrente às supostas beneficiárias, no caso de restar afastada a hipótese de empresas de
fachada.
Por fim, quanto ao processo n.o 15540.720008/2017-11, em julgamento no CARF,
entendo que existe real possibilidade desse processo ser afetado pelo julgamento deste, mas não
o contrário, na medida em que se entenda que os rendimentos que deram origem aos tributos lá
controlados sejam os mesmo dos que aqui tratados.
Por esse motivo, não vislumbro no presente caso a possibilidade de tornar a
matéria aqui tratada dependente de uma análise de rastreabilidade dos recursos com vistas à
identificação de possível tributação pelas empresas beneficiárias, uma vez que a tributação
exclusiva na fonte se sustenta na lógica de substituição tributária, sem imposição em lei de
etapas condicionantes de verificação de eventual tributação futura, cuja razão, dentre outras, é
justamente a de tornar menos onerosa a administração tributária.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade, e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de ofício para manter o lançamento referente ao IRRF sobre pagamentos considerados
sem causa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-006.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722315/2016-95

Fl. 1264
DF CARF MF
Original